Tribunal: CARF
Processo: 13005.720019/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO INVESTIMENTO. ATIVO NÃO CIRCULANTE. ATIVO CIRCULANTE. ESTOQUES.
A participação societária mantida no patrimônio da empresa investidora em período longo o suficiente para ser caracterizada como um investimento permanente, não pode ser reclassificada contabilmente para o estoque, subconta do ativo circulante, sob a alegação de que teria havido a mudança no objeto social, que passou a albergar a compra e venda de referidos ativos. As futuras aquisições de participações societárias podem vir a ser classificadas no estoque ou em outra conta correlata, desde que a intenção e as atitudes da empresa sejam manifestadas no sentido de efetivamente ter esses novos investimentos com o intuito de alienação futura (em prazos consentâneos com a legislação societária, fiscal e as normas contábeis). A alienação de participação societária considerada como investimento permanente deve ser considerada como uma receita não operacional, ou como outras receitas, cujo tratamento tributário deve ser aquele atinente à apuração do ganho de capital, conforme o disposto no art. 25, inciso II e seus §§, da Lei no 9.430/96.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. ADIANTAMENTOS. REDUÇÃO DE CAPITAL. AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES. DESPESAS COM O INVESTIMENTO.
Conforme o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404/76 e no art. 384 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, a avaliação do investimento efetuado em sociedades controladas e/ou coligadas deve se dar obrigatoriamente pelo método de equivalência patrimonial.
Sendo o ganho de capital apurado pela diferença entre o valor de alienação e o valor contábil, tais valores devem se reportar ao balanço contábil adotado pelo contrato de compra e venda como base e fundamento para a negociação.
A amortização de ações tem por inspiração um dos direitos essenciais do acionista, que é o de participar do acervo da companhia, em caso de liquidação, entretanto deve se dar nos estritos limites estabelecidos pela Lei no 6.404/76. O adiantamento de valores recebidos pela sociedade investidora em função de subscrição de ações por terceiros na sociedade investida deve ser abatido do custo de aquisição quando da alienação do investimento.
Partindo da premissa de que a determinação do custo de aquisição, para efeito de apuração do ganho de capital, deve obedecer ao método de equivalência patrimonial - MEP e, considerando que os valores lançados à conta de outras despesas com investimentos não se encontram refletidos no patrimônio líquido da empresa investida e, não havendo previsão contratual para tanto, perfeitamente cabível a glosa de tais despesas na apuração do custo de aquisição.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO, FRAUDE E SONEGAÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICAÇÃO.
No caso de as condutas perpetradas (alteração do objeto social, reclassificação contábil do investimento para o estoque e a alienação do investimento como se receita operacional fosse) e que resultaram no pagamento a menor dos tributos devidos em face da alienação de investimento em participação societária, não estarem perfeitamente enquadradas ou não serem suficientemente caracterizadas, nem como fraude nem como sonegação fiscal, como sugeridas tanto pela Autoridade Fiscal como pela Autoridade Julgadora a quo, faz-se necessário afastar a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Reconhecendo-se não ter havido simulação, sonegação e/ou fraude, fundamentos utilizados pela Autoridade Fiscal para imputar a responsabilidade solidária ao sócio-administrador, restam inexistentes os motivos que fundamentaram a responsabilização, não sendo possível mantê-la por outras razões.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PIS E COFINS. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
Alterado o regime ou a forma de tributação de determinada receita, cabível a compensação dos tributos pagos indevidamente pela Contribuinte em decorrência de sua opção tida por equivocada pela Autoridade Fiscal. Erro de direito que pode ser corrigido pela Autoridade Julgadora para prevenir prejuízo indevido à Contribuinte e enriquecimento ilícito da União.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720019/2017-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.768 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
SVB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
ALTERAÇÃO
DO
OBJETO
SOCIAL.
RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO INVESTIMENTO. ATIVO NÃO
CIRCULANTE. ATIVO CIRCULANTE. ESTOQUES.
A participação societária mantida no patrimônio da empresa investidora em
período longo o suficiente para ser caracterizada como um investimento
permanente, não pode ser reclassificada contabilmente para o estoque,
subconta do ativo circulante, sob a alegação de que teria havido a mudança no
objeto social, que passou a albergar a compra e venda de referidos ativos. As
futuras aquisições de participações societárias podem vir a ser classificadas no
estoque ou em outra conta correlata, desde que a intenção e as atitudes da
empresa sejam manifestadas no sentido de efetivamente ter esses novos
investimentos com o intuito de alienação futura (em prazos consentâneos com
a legislação societária, fiscal e as normas contábeis). A alienação de
participação societária considerada como investimento permanente deve ser
considerada como uma receita não operacional, ou como outras receitas, cujo
tratamento tributário deve ser aquele atinente à apuração do ganho de capital,
conforme o disposto no art. 25, inciso II e seus §§, da Lei no 9.430/96.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. ADIANTAMENTOS. REDUÇÃO DE CAPITAL.
AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES. DESPESAS COM O INVESTIMENTO.
Conforme o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404/76 e no art. 384
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, a avaliação do investimento
efetuado em sociedades controladas e/ou coligadas deve se dar
obrigatoriamente pelo método de equivalência patrimonial.
Sendo o ganho de capital apurado pela diferença entre o valor de alienação e o
valor contábil, tais valores devem se reportar ao balanço contábil adotado pelo
contrato de compra e venda como base e fundamento para a negociação.
A amortização de ações tem por inspiração um dos direitos essenciais do
acionista, que é o de participar do acervo da companhia, em caso de liquidação,
entretanto deve se dar nos estritos limites estabelecidos pela Lei no 6.404/76. O
adiantamento de valores recebidos pela sociedade investidora em função de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720019/2017-24
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

subscrição de ações por terceiros na sociedade investida deve ser abatido do
custo de aquisição quando da alienação do investimento.
Partindo da premissa de que a determinação do custo de aquisição, para efeito
de apuração do ganho de capital, deve obedecer ao método de equivalência
patrimonial - MEP e, considerando que os valores lançados à conta de “outras
despesas com investimentos” não se encontram “refletidos” no patrimônio
líquido da empresa investida e, não havendo previsão contratual para tanto,
perfeitamente cabível a glosa de tais despesas na apuração do custo de
aquisição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO, FRAUDE E
SONEGAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADAS.
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICAÇÃO.
No caso de as condutas perpetradas (alteração do objeto social, reclassificação
contábil do investimento para o estoque e a alienação do investimento como se
receita operacional fosse) e que resultaram no pagamento a menor dos tributos
devidos em face da alienação de investimento em participação societária, não
estarem
perfeitamente
enquadradas
ou
não
serem
suficientemente
caracterizadas, nem como fraude nem como sonegação fiscal, como sugeridas
tanto pela Autoridade Fiscal como pela Autoridade Julgadora a quo, faz-se
necessário afastar a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Reconhecendo-se não ter havido simulação, sonegação e/ou fraude,
fundamentos utilizados pela Autoridade Fiscal para imputar a responsabilidade
solidária ao sócio-administrador, restam inexistentes os motivos que
fundamentaram a responsabilização, não sendo possível mantê-la por outras
razões.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PIS
E
COFINS.
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE.
Alterado o regime ou a forma de tributação de determinada receita, cabível a
compensação dos tributos pagos indevidamente pela Contribuinte em
decorrência de sua opção tida por equivocada pela Autoridade Fiscal. Erro de
direito que pode ser corrigido pela Autoridade Julgadora para prevenir prejuízo
indevido à Contribuinte e enriquecimento ilícito da União.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às
exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos
fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que
lhe recomende tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, preliminarmente, receber e considerar na análise do presente processo, os documentos
juntados aos autos às e-fls. 2.126/2.149. No mérito, por voto de qualidade, haja vista o empate na
votação, negar provimento ao recurso quanto à consideração da venda do investimento como
receita operacional e não ganho de capital; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André
Severo Chaves e André Luis Ulrich Pinto; por unanimidade de votos, negar provimento quanto
ao custo de aquisição e dar provimento ao recurso para (i) afastar a qualificação da multa de
ofício, (ii) para permitir a compensação dos valores recolhidos a título de PIS e COFINS e (iii)
excluir o Sr. SAUL VERAS BOFF do pólo passivo da obrigação tributária. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e André Severo
Chaves. Entretanto, dentro do prazo regimental, o Conselheiro André Severo Chaves declinou da
intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do
art. 63 do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF). Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em face de SVB
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., através do qual se está a exigir Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
referentes ao 1o e 2o trimestres de 2012, 2o trimestre de 2013, 2o trimestre de 2014 e 2o trimestre
de 2015. A Recorrente é optante do lucro presumido no período auditado e as infrações
apontadas pela Fiscalização são decorrentes de indevido tratamento fiscal aplicado ao ganho de
capital obtido na venda de participação societária, segundo a Autoridade Fiscal.
No caso, a Fiscalização entendeu que a contribuinte contabilizou indevidamente,
como receita operacional, o resultado obtido com a alienação do investimento detido na AGRO-
SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA. Segundo a Autoridade Fiscal, a AGRO-SAM
consistia em ativo permanente (não circulante) da contribuinte, de modo que a sua alienação
daria origem a uma receita não operacional e, portanto, à apuração de ganho de capital.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Detalhando melhor a infração apurada, alega a Fiscalização que o sujeito passivo
detinha investimento permanente em participação societária, com avaliação pelo método de
equivalência patrimonial, havia mais de duas décadas. Porém, alguns meses antes da
formalização da venda, quando as negociações já estariam em curso, a autuada teria alterado seu
contrato social para fazer constar como objeto a compra e venda de participações societárias,
enquanto que nos livros contábeis o investimento teria sido transferido do Ativo Não Circulante
para o Ativo Circulante–Estoques.
O preço negociado pela venda do investimento teria sido recebido pela alienante
em cinco parcelas, dentro dos trimestres citados acima, sendo que os valores do principal
relativos à totalidade destes recebimentos teriam sido considerados como receita bruta da
atividade. Assim, e considerando a tributação pelo lucro presumido, quando da apuração das
bases de incidência do IRPJ e da CSLL a Contribuinte teria aplicado as alíquotas de presunção
de 8% e 12%, respectivamente, sobre os valores recebidos.
Segundo a Autoridade Autuante, o tratamento fiscal adotado não encontraria
respaldo na lei, pois meras modificações em atos societários e nos registros contábeis não seriam
suficientes para modificar a natureza do investimento. De acordo com os dispositivos legais, os
ganhos de capital obtidos nesta alienação deveriam ter sido acrescentados diretamente às bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, a Fiscalização procedeu ao lançamento de ofício das
diferenças dos referidos tributos que deixaram de ser declaradas pelo contribuinte.
Ainda, considerou a Fiscalização que a Contribuinte teria se utilizado de
planejamento tributário abusivo, cujo objetivo seria claro no sentido de reduzir a carga tributária
de forma ilegal; por essa razão, a multa de ofício aplicada foi qualificada em 150%, motivada
pela identificação de fraude e sonegação.
Inconformada com o lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a impugnação
de e-fls. 1.808/1.897, através do qual aduz o seguinte:
1) Inexistência de atos dissimulados, pois muito antes da operação fiscalizada já
havia a real intenção de mudança de atividade da SVB; além disso, após a
alteração do contrato social, houve, e há, o efetivo exercício do novo objeto
mediante compra de inúmeras participações em diversas sociedades. Elenca
diversos fatos que demonstrariam a reorganização pela qual passou em suas
atividades, comprovando a compra e o interesse na aquisição de diversas
participações societárias a partir da alienação de suas quotas na empresa
AGRO-SAM; por todos os fatos elencados, conclui ser indevida a alegada
proximidade entre a formalização das modificações no âmbito da SVB
(10/10/2011) e a operação de venda da participação societária na AGRO-SAM
(11/01/2012), pois existiriam provas claras e convincentes de que já no início
de 2010 (portanto, 02 anos antes do negócio em exame e antes mesmo do
arrendamento das terras rurais da AGRO-SAM, ocorrido em 14/07/2010) a
SVB já havia iniciado a mudança de objeto social mediante a prática de
inúmeros atos nesse sentido;
2) Em relação a suposta ausência de motivação extratributária para as alterações
no objeto social da SVB, aduz a Recorrente que seria uma inverdade a
alegação da Fiscalização de que após a mudança no seu objeto social, a
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Recorrente não teria realizado nenhuma outra operação de compra e venda de
participações societárias. Isso porque após a alienação da AGRO-SAM, a
Recorrente teria adquirido diversas participações, conforme resumo
apresentado no quadro abaixo:

Tais fatos afastam por completo a falsa acusação de que a SVB teria
dissimulado a mudança do seu objeto social, tendo realizado “apenas” a
operação de venda da AGRO-SAM, com o único propósito de pagar menos
tributos. Em verdade, aplicou mais de 44 milhões de Reais na aquisição de
diversas participações societárias no período compreendido entre 2012 e 2015,
após a venda da AGRO-SAM, em empresas dos mais diversos ramos de
atividade econômica (biotecnologia, minério de ferro, shopping center,
tecnologia da informação etc). O efetivo exercício da nova linha empresarial
atesta, em resumo, que as mudanças societárias e contábeis não visaram
unicamente a uma vantagem fiscal em isolada operação; antes, refletiram a
reestruturação levada a efeito na SVB;
3) Regularidade do tratamento contábil-fiscal adotado – à luz da realidade dos
fatos demonstrados acima não haveriam dúvidas acerca da total validade dos
procedimentos concretizados na contabilidade da SVB relativamente à
participação na AGRO-SAM, na medida em que esta deixou de se caracterizar
como um investimento permanente após as alterações promovidas no escopo
da Recorrente, passando a integrar o novo objeto social da empresa, sendo
mantida com exclusivo intuito de revenda. Cita o CPC no 26 e o Parecer de
Orientação CVM no 17, de 15 de fevereiro de 1989, as Resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade no 1.133/2008 e 1.255/2009. Também cita
a jurisprudência do CARF, vide acórdão no 3301-002.882, de 16/03/2016, e o
acórdão no 9303-004.570, de 08/12/2016.
Em relação ao Pronunciamento CPC no 31, invocado pela Fiscalização para
justificar a autuação, alega a Recorrente que referida norma determinaria
justamente que a entidade empresarial deve transferir para o ativo circulante
eventual ativo não circulante mantido para venda. Segundo a Impugnante seria
clara a determinação do CPC no 31 de que o ativo não circulante mantido para
venda seja classificado no ativo circulante, exatamente o que teria feito a
Contribuinte no caso concreto. Cita o acórdão CARF no 1102-001.085, de
09/04/2014;
4) Inaplicabilidade do MEP ante a mudança da natureza do investimento – A
Fiscalização teria desclassificado os procedimentos adotados pela SVB pelo
fato desta utilizar o MEP como forma de valoração do investimento na
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

AGRO-SAM “até a véspera da alienação”, quando na verdade desde
31/12/2010 a SVB já não mais procedia à equivalência patrimonial, pois não
detinha mais influência na administração da investida e tampouco tinha direito
de indicar administrador que a representasse, razão pela qual aquela
participação deixou de ser qualificada como “coligada”, a teor do disposto no
art. 384, inc. II, do RIR/99. A corroborar tal assertiva, junta cópia do Acordo
de Acionistas firmado em 14/07/2010. Também, a partir do arrendamento das
terras, edificações, equipamentos etc, que integravam o patrimônio da AGRO-
SAM, entende a Recorrente que não se trataria mais de um investimento
permanente como quando de sua concepção original, convertendo-se tão
somente em patrimônio na qual restou apenas a área rural, com direito de
exploração cedido a uma terceira empresa, ou seja, totalmente diverso
daqueles decorrentes do efetivo exercício da atividade agrícola.
Cita a Solução de Consulta da Receita Federal no 254 – COSIT, DE
15/09/2014, que teria analisado situação análoga ao do presente caso, e que
concluiu ser legítima a classificação no ativo circulante de imóvel adquirido
antes da alteração do contrato social que incluiu a atividade imobiliária dentre
aquelas pertencentes ao objeto social, razão pela qual a tributação de sua
venda deve se dar pelos percentuais de presunção do lucro (e não como ganho
de capital). Assim, a própria Receita Federal admitiria cabível que a aquisição
do imóvel antes da inclusão da atividade imobiliária no objeto social da
empresa não é fator impeditivo à aplicação do percentual de presunção sobre a
receita dessa alienação. A mesma conclusão deve ser aplicada ao caso em
apreço. No mesmo sentido a Solução de Consulta no 139 da DISIT/SRRF10,
de 29/08/2006 e o acórdão no 3401-003.113, de 15/03/2016;
5) Equívocos na apuração do custo da participação societária – A Autoridade
Fiscal teria partido do valor constante do patrimônio líquido do balanço de
30/11/2011 (quando deveria ter utilizado o valor constante do balanço
levantado em 31/12/2011), apurando, pelo MEP, o valor contábil da
participação societária no montante de R$19.214.520,00. Deste valor deduziu
o montante de R$17.089.178,16 recebidos pela SVB a título de adiantamentos
de amortização de ações.
Segundo a Autoridade Fiscal teria havido “resgate de ações”. Nada mais
absurdo, pois a Recorrente teria deixado de proceder à equivalência
patrimonial desde 31/12/2010, em razão da decisão de alienar aquele direito,
nos termos do objeto social e registro contábil, transferindo para o ativo
circulante.
Alega a Recorrente que tais valores teriam sido recebidos pela SVB nos anos
calendários de 2004 a 2008, assim, se algum efeito tributário pudesse ser
imputado à SVB, o fato gerador reportar-se-ia àqueles anos.
A Autoridade Fiscal teria fundamentado seu entendimento no art. 44 da Lei no
6.404/76, entretanto alega a Recorrente que: (i) não houve deliberação de
assembleia geral extraordinária para tal resgate; (ii) o alegado registro contábil
do aludido resgate de ações teria sido realizado em 31/03/2012, ou seja, em
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

data posterior à alienação das quotas da AGRO-SAM pela SVB; (iii) na
inverossímil hipótese de resgate de ações, a participação da SVB seria
obrigatoriamente reduzida, em percentual e no de ações/quotas, sendo
impossível de se supor em que proporções; (iv) analisando o contrato de
alienação da participação da AGRO-SAM (v. fls. 591/593) verifica-se que a
SVB alienou exatamente 7.000.000 de quotas, o equivalente a 50% do capital
da AGRO-SAM. Assim, indevida tal dedução, sendo necessária uma nova
apuração sem considerar os R$17.089.178,16 indevidamente deduzidos do
custo.
Outro equívoco cometido pela Autoridade Fiscal na apuração do custo foi não
considerar o montante de R$6.055.241,78 desembolsados tanto pela SVB
quanto pela AGROPECUÁRIA MORRINHOS LTDA a título de “Outras
Despesas com Investimento” para que não ocorresse redução de capital e
destinado a manter o respectivo direito de forma igualitária (50 % para cada).
Assim, o valor correto deveria ser de R$25.269.761,00, conforme o
demonstrativo abaixo:

6) Dever de abatimento do PIS e COFINS recolhidos – propugna pelo
abatimento do PIS e da COFINS pagos quando do reconhecimento dos valores
objeto do negócio como integrantes da receita operacional, no importe de
R$4.118.644,61 (vide doc. 29). Cita o acórdão no 1103-000.623, de
01/02/2012 e o acórdão no 101-95.208, de 19/10/2005;
7) Inaplicabilidade da multa de ofício qualificada - não incidem na referida
qualificação os casos de operações que, além de lícitas, são realizadas de
forma absolutamente clara, explícita e delas a fiscalização tem fácil
conhecimento, sem qualquer embaraço ou tentativa de ocultação. Na situação
em análise, é incontroverso que a SVB agiu com a mais completa boa-fé, sem
esconder qualquer elemento da Autoridade Fiscal. Cita os acórdãos CARF no
402-00.752 e 107-09587;
8) Ausência de responsabilidade do sócio-administrador (art. 135 do CTN) –
Incabível a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Saul Veras Boff
com base no art. 135, inc. III, do CTN. A Autoridade Fiscal não se
desincumbiu do ônus probatório a respeito da caracterização da
responsabilidade tributária do sócio-administrador da SVB.
Os fundamentos trazidos a lume para justificar tal medida são totalmente
insuficientes para tanto e não encontram o mínimo respaldo na lei. Em
verdade, todos os atos mencionados no Relatório Fiscal para tentar evidenciar
a hipótese prevista no art. 135, III, do CTN, apontam justamente no sentido
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

contrário, isto é, que o sócio-administrador da SVB jamais praticou qualquer
ato ilícito ou fraudulento. Cita os acórdãos nso 1402-002.203 e 1301-002.160.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Juiz de Fora – DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-63591 – 2a Turma, em 21 de junho de
2017. A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
IRPJ -CSLL. GANHO DE CAPITAL.
A participação societária em coligada, quando a porcentagem de participação
representar 20% ou mais do capital social da investida, deve ser avaliada pelo
Método de Equivalência Patrimonial (MEP) e o produto de sua alienação é
tributado como ganho de capital.
APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e intangíveis
corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo
valor contábil.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude, a
multa de oficio deve ser aplicada com o percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Se o sócio detém quase a totalidade do capital da empresa e é único
administrador da sociedade, e existindo infração à lei tributária está
caracterizada a responsabilidade solidária.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação, mantendo in totum o crédito
tributário exigido através do auto de infração.
Irresignada com a decisão proferida pela DRJ/JFA, a Contribuinte apresentou o
recurso voluntário de e-fls.1.956/2.054, através do qual alega o seguinte:
1) Preliminarmente, alega que a decisão recorrida teria desconsiderado os
principais aspectos das questões relevantes invocadas pelos sujeitos passivos,
deixando de solucionar adequadamente a controvérsia instaurada. Para
exemplificar se reporta ao fato de o relatório da decisão recorrida ter se
limitado a reproduzir o sumário da impugnação, sem fazer referência ao
conteúdo dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelos Recorrentes.
De fato, na hipótese, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
teria passado totalmente ao largo dos principais elementos de fato e de direito
trazidos à baila pelos Recorrentes.
2) Também traz como exemplo da alegada falta de apreciação das principais
razões trazidas na impugnação o fato de a decisão recorrida ter embasado seu
raciocínio de que a classificação contábil da participação societária detida por
uma empresa depende da intenção de permanência manifestada no momento
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

da aquisição, sem se manifestar a respeito da alegação exaustivamente
explorada e comprovada na Impugnação no sentido de que (i) a legislação, as
Soluções de Consulta da Receita Federal do Brasil, os Pronunciamentos
Técnicos do CPC e o CARF admitem a possibilidade do contribuinte
promover a reclassificação contábil do ativo permanente para o ativo
circulante quando há alteração da natureza do investimento ao longo do
tempo; e (ii) no caso, houve efetivamente a mudança da natureza jurídica do
investimento detido pela SVB na Agro-Sam, no mínimo, a partir de 2010;
3) Passa ao mérito do recurso praticamente reproduzindo todos os argumentos já
apresentados quando da impugnação, à exceção dos tópicos a seguir;
4) Em relação ao ponto que tratou da inaplicabilidade do MEP ante a mudança da
natureza do investimento, acresce tão somente a citação à Solução de Consulta
no 347 – COSIT, de 27/06/2017;
5) Faz um adendo, também, à alegação de irregularidade na apuração do custo
para efeito de determinação do ganho de capital pela dedução de
R$17.089.178,16 a título de “resgate de ações” (conforme a acusação fiscal).
Aduz que é inadmissível enquadrar o referido valor como decorrente de
resgate de ações, pois inexistiria qualquer ato ou instrumento dos acionistas a
determinar a retirada de circulação de ações da AGRO-SAM. Tampouco teria
havido, em razão do valor recebido pela SVB a título de amortização de ações,
a diminuição do capital social da empresa ou o aumento do valor das ações
remanescentes. Também não houve, conforme se verifica da respectiva Ata de
Assembléia Geral de 14/07/2010 (v. fls. 483/503), qualquer redução do capital
social quando da transformação da AGRO-SAM de S/A para limitada.
Restaria comprovado, então, que nenhuma ação das 17.000.000 detidas pela
SVB foi resgatada;
6) Com relação ao ponto relativo à necessidade de inclusão no custo das despesas
com investimentos - Aduz a Recorrente que o entendimento exposado pelo
acórdão recorrido de que tais despesas não poderiam compor o custo estaria
equivocado, porém os elementos probatórios constantes dos autos
evidenciariam exatamente o contrário, pois o valor suportado pela SVB, no
importe de R$6.055.241,78 refere-se a despesas e custos anteriores a
14/07/2010 (data em que firmado o contrato de arrendamento); ainda, que tais
custos foram suportados pela SVB para manter o equilíbrio de 50% na
participação societária na AGRO-SAM com a outra quotista
AGROPECUÁRIA MORRINHOS LTDA; por último, que os custeios de
safras a partir de 14/07/2010 passaram a ser suportados unicamente pela
arrendatária, AGRÍCOLA e PECUÁRIA MORRO AZUL LTDA.

A PGFN apresentou contrarrazões ao recurso voluntário (v. e-fls. 2.062/2.117),
através do qual aduz, em apertadíssima síntese os seguintes pontos:
1)
Ressalta que a data de início das negociações para a venda de 50% das
ações da AGRO-SAM é relevante para demonstrar que as alterações no contrato
social e nos registros contábeis da SVB foram realizadas quando já se sabia que
haveria a venda ou que esta era muito provável de acontecer;
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

2)
O ingresso do Grupo AMAGGI no capital social da AGRO-SAM se deu
pela efetiva alienação de 50% das quotas até então detidas pela SVB, e não pela
capitalização da empresa com a emissão de novas ações;
3)
Em 10/10/2011, a recorrente procedeu à alteração em seu contrato social,
incluindo como objeto da sociedade a compra, venda e permuta de participações
societárias de outras sociedades, sejam de capital fechado ou aberto, e a aquisição
e alienação de empresas e de participações societárias. Considerando que nesta
data já estava em andamento a negociação envolvendo a AGRO-SAM, restaria
evidente a motivação para a alteração do objeto social da SVB;
4)
Além disso, no mesmo dia 10/10/2011, a Recorrente procedeu aos ajustes
na sua contabilidade, reclassificando o investimento na AGRO-SAM, que passou
do ativo permanente (investimentos) para o circulante (estoques);
5)
Por fim, em 11/01/2012, foi concluída a operação de alienação dos 50% de
participação societária na AGRO-SAM para a empresa MORRINHOS, tendo sido
registrado o valor de R$112,8 milhões como receita operacional;
6)
Também após a concretização da venda da participação societária na
AGRO-SAM, a Recorrente alterou o regime de apuração do IRPJ e da CSLL,
passando a adotar o lucro presumido (até então, no período de 2006 a 2011, teria
adotado o lucro real);
7)
Argui a PGFN que a nova linha de atuação empresarial da SVB não se
aplicaria a um ativo que a empresa já detinha há mais de 20 anos, ainda mais
quando esse ativo era utilizado para desenvolver a atividade operacional da pessoa
jurídica – ou seja, era um ativo permanente. A venda da AGRO-SAM deveria ser
tratada como a liquidação de um investimento, que sempre fora utilizado como
ativo permanente, mas que não era mais de interesse da titular do ativo;
8)
A Recorrente cita investimentos que teria realizado em outras empresas,
como a CONTATO SEGURO LTDA e várias outras; a esse respeito a PGFN
argumenta que restou evidenciado a diferença entre a aquisição de um ativo com
intenção de permanência e a aquisição para fins de revenda. Todos os
investimentos realizados com o produto da venda da AGRO-SAM poderiam se
enquadrar no conceito de ativo circulante, por dois motivos: primeiro, a
manifestação da intenção de revenda no momento da aquisição; segundo, porque
foram adquiridos quando a SVB já continha em seu contrato social a previsão da
atividade de compra e venda de participações societárias;
9)
Assim, o entendimento da PGFN é de que a intenção da contribuinte no
momento da aquisição do investimento é que ditaria a sua classificação contábil,
seja no permanente, seja no circulante;
10)
Em contraponto ao CPC no 26, citado pela Recorrente, a PGFN traz à lume
o CPC no 18 (R2), que trata da contabilização de investimento em coligada,
controlada e em empreendimento controlado em conjunto e o CPC no 31; De
acordo com tais dispositivos, o procedimento recomendado para a situação da
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

contribuinte seria reconhecer que detinha um investimento em controlada e
coligada que seria disponibilizado para alienação (“mantido para venda”), o que
seria mais consentâneo com o histórico de um investimento detido por mais de
duas décadas e que, em um determinado momento, passou a ser considerado pelo
investidor como disponível para negociação. Seguindo essa lógica, ter-se-ia a
manutenção do investimento em controlada ou coligada como ativo não
circulante, mas reconhecendo-se que o titular do investimento não tem mais
intenção de mantê-lo em seu ativo. Com isso, atribui-se mais transparência e
confiabilidade às demonstrações contábeis da pessoa jurídica que detém o
investimento, o que é o pressuposto das boas práticas contábeis;
11)
Com relação ao CPC no 31, aduz a PGFN que os ativos não circulantes que
tenham uma alta probabilidade de negociação podem ser contabilizados como
“ativo não circulante mantido para venda”. Tratar-se-ia de uma faculdade da
pessoa jurídica, que pode optar por simplesmente manter o histórico contábil e
deixar o investimento em controlada ou coligada como ativo não circulante.
Contudo, se a pessoa jurídica titular do investimento resolver evidenciar em sua
contabilidade a intenção de venda, deve seguir as regras dispostas no aludido CPC
no 31, que apresentam uma série de peculiaridades. Dentre essas peculiaridades,
merece destaque o reconhecimento de ganho ou perda de capital, o que é
compatível com tratamento fiscal dispensado a ativos não circulantes – seja no
subgrupo imobilizado ou investimentos;
12)
Ressalta a impropriedade de classificar participações societárias como
estoques, citando os CPCs no 16 e 31, além da Resolução CFC no 686/1990;
13)
Rechaça a interpretação dada pela Recorrente em relação à aplicação do
art. 179, III, da Lei no 6.404/76, aduzindo que tal dispositivo deve ser interpretado
em conjunto com o disposto no inc. I do mesmo dispositivo; Segundo a PGFN, ao
interpretar conjuntamente tais dispositivos, a conclusão seria de que ativos
mantidos por mais de dois exercícios financeiros, na contabilidade da pessoa
jurídica, passariam a ostentar a condição de ativo não circulante. Portanto, a
presunção legal é de que o ativo adquirido com intenção de ser negociado (ativo
circulante) passa a ser tratado como ativo não circulante se a pessoa jurídica o
mantiver em seu balanço por mais de dois exercícios. Trata-se de um critério
objetivo adotado pelo legislador e que carrega o status de presunção justamente
porque não é inquirida a pretensão da titular do ativo: após o encerramento do
exercício social subsequente ao registro do ativo circulante, caso este não tenha
sido realizado, passa a ser tratado como ativo não circulante. Daí porque o art. 179
da Lei no 6.404, de 1976, não se prestaria a fundamentar a tese da contribuinte;
14)
Ainda em relação ao art. 179 da Lei no 6.404/76, alega a PGFN que o
argumento da Contribuinte de que teria atendido ao preconizado pelo dispositivo,
pois a alienação do investimento na AGRO-SAM teria se dado antes do
encerramento do exercício seguinte, está equivocado, haja vista que o referido
investimento foi adquirido há mais de 20 anos antes. Se referido investimento
tivesse sido adquirido em 2011, o raciocínio estaria correto, mas não é o que
ocorreu efetivamente; em 2011 ocorreu, tão somente, a reclassificação do
investimento, e não a sua aquisição;
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

15)
A PGFN também adentra nas questões relativas à forma de tratamento
dado à possibilidade de reclassificação contábil de um ativo pela legislação
tributária e qual o seu reflexo na apuração do IRPJ e da CSLL. Cita o Parecer
CST no 3, de 1980; A lógica exposta no Parecer é simples: para fins da legislação
tributária, não é possível reclassificar contabilmente um determinado ativo apenas
para fins de sua alienação. A contribuinte fez a opção de escriturar a AGRO-SAM
como ativo permanente, quando o referido ativo foi adquirido, e tal classificação
se consolidou ao longo do tempo – vale lembrar que o referido ativo foi
empregado na exploração de atividade agropecuária. As consequências dessa
escolha da contribuinte seguiram o investimento na AGRO-SAM ao longo do
tempo em que foi mantido pela SVB PARTICIPAÇÕES – vejam que os reflexos
da exploração a atividade agropecuária sempre foram trazidos para a contribuinte
com as regras relativas a investimento em participação societária. Partindo dessa
premissa, o entendimento da Fiscalização, que foi corroborado pela DRJ, é que
seja respeitado esse histórico e que a alienação de um ativo permanente – mantido
nessa condição por mais de duas décadas – tenha como consequência a apuração
do respectivo ganho de capital. Implica dizer que não se mostra razoável e
coerente que um ativo que sempre foi tratado como permanente sofra alteração
contábil apenas para que a receita obtida com a sua venda possa ser submetida a
um regime fiscal mais favorável; Cita e reproduz os arts. 39, 200, 205, 215, 227,
264 e 314 da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, para
demonstrar a atualidade do referido Parecer;
16)
Conclui a PGFN que os dispositivos da IN RFB no 1.700, de 2017, expõem
de forma evidente que, para fins fiscais, a alienação de um ativo permanente
sempre terá como consequência o recebimento de uma receita não operacional e,
consequentemente, a apuração de ganho ou perda de capital. Nesse ponto,
importante notar que foram citados, propositalmente, os dispositivos que
disciplinam todos os regimes de apuração do IPRJ e da CSLL, para que ficasse
claro que, independente do regime, a legislação tributária exige o reconhecimento
de receitas não operacionais e de ganhos ou perdas de capital quando se trata de
alienação de ativo não circulante. E mais, a legislação expressamente determinaria
a apuração de ganho de capital mesmo que o ativo não circulante tenha sido
reclassificado para o “ativo circulante com intenção de venda”;
17)
Reconhece a PGFN que houve evolução das práticas contábeis e que, em
tese, seria possível reclassificar contabilmente um ativo não circulante – o
Pronunciamento Técnico CPC no 31 confirma essa possibilidade, ao trazer a
figura do “ativo não circulante mantido para venda”. A dinâmica negocial deve
ser refletida na contabilidade, de modo que uma pessoa jurídica pode alterar os
rumos dos negócios – como alega a Recorrente – e esse mudança pode impactar
os seus registros contábeis. Contudo, ainda que se admitisse uma reclassificação
como a pretendida pela contribuinte – que registrou investimento em participação
societária como “estoques” –, a legislação tributária não permitiria que os efeitos
fiscais sejam definidos por essa reclassificação. Ao que tudo indica, mantém-se,
no âmbito fiscal, a mesma lógica que fundamentou o Parecer Normativo CST no
3, de 1980;
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

18) O precedente do CARF citado pela Recorrente, ao invés de ajuda-la a reforçar
a sua tese, ao contrário, a fragilizaria; isso porque o referido precedente trata de
exigência de PIS/COFINS decorrente de venda de ações da BOVESPA, emitidas
na operação de desmutualização - cabe salientar que o CARF apreciou diversos
casos envolvendo essa mesma matéria, tendo a CSRF pacificado a matéria (citar
precedentes). O ponto central discutido nesse acórdão – assim como em todos os
outros submetidos à apreciação do CARF – era a correta classificação contábil das
ações da BOVESPA S.A.: a Fazenda Nacional defendia que deveriam ser
contabilizadas no ativo circulante, enquanto os contribuintes sustentavam que a
correta classificação era de ativo não circulante, no subgrupo investimentos. Para
resolver a controvérsia, o CARF adotou como principal fundamento a regra de
que a classificação contábil de um ativo deve ser definida pela intenção da pessoa
jurídica no momento da sua aquisição. Assim, como haviam circunstâncias fáticas
que indicavam a manifesta intenção dos contribuintes de que as ações da
BOVESPA S.A. seriam disponibilizadas para alienação, o CARF sedimentou o
entendimento de que a correta classificação das referidas ações era como ativo
circulante. A recorrente alega que, nesses processos a Fazenda Nacional teria
defendido a reclassificação contábil das ações por uma modificação de intenção
dos contribuintes. Contudo, não foi isso que aconteceu naqueles casos. Nesse
ponto, cabe esclarecer que a tese da Fazenda Nacional era de que deveria
prevalecer a real intenção dos titulares das ações das BOVESPA S.A. no
momento em que adquiriram tais ativos. Significa dizer que não se cogitou uma
alteração na intenção de permanência dos ativos, entre o momento da aquisição e
a sua alienação. Ao contrário, a Fazenda Nacional sustentou que a intenção dos
contribuintes, naqueles casos, sempre foi de alienar as ações da BOVESPA S.A. -
tendo em vista que haviam vários indícios que demonstravam a intenção de venda
das ações desde o momento de sua aquisição. Daí porque a Administração
Tributária questionou o registro das ações da BOVESPA S.A. como ativo não
circulante (permanente), e exigiu a reclassificação contábil para ativo circulante.
Para que os casos apreciados pelo CARF – relativos à cobrança de PIS/COFINS
sobre a venda de ações da BOVESPA S.A. – pudessem servir de paradigma
favorável à recorrente, teríamos que verificar a seguinte situação: (a) os
contribuintes adquiriram as ações da BOVESPA S.A. e as escrituraram no ativo
não circulante (permante); (b) depois de anos mantendo as ações da BOVESPAS
S.A. nessa condição, os contribuinte resolvem aliená-las; (c) em decorrência na
nova postura em relação aos ativos, os contribuintes os reclassificam
contabilmente para ativo circulante. Essa situação hipotética não é, nem de longe,
a que se verifica nos casos apreciados pelo CARF;
19) Aduz a PGFN que o precedente citado pela recorrente, em seu Recurso
Voluntário, vai de encontro à sua tese de que a AGRO-SAM poderia ser
reclassificada para ativo circulando. Com efeito, o acórdão mencionado pela
contribuinte adotou o entendimento de que deve ser observada a intenção no
momento da aquisição do ativo. Transportando essa premissa para o caso dos
autos, tem-se que o investimento na AGRO-SAM deve ser classificado como
ativo permanente, uma vez que esta foi a escolha manifestada pela SVB
PARTICIPAÇÕES quando adquiriu a AGRO-SAM – e que foi mantida, é bom
frisar, por décadas;
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

20) Cita o acórdão no 1101-000.930, proferido pela 1a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF, da Relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, do qual
resultam duas conclusões: (a) não é conferido às pessoas jurídicas a alteração de
classificação contábil de seus ativos para atender a conveniências de natureza
tributária, em respeito às boas práticas contábeis; e (b) ainda que se admita como
possível a reclassificação contábil de um ativo permanente, para o ativo
circulante, se a referida reclassificação contábil ocorreu em observância às novas
normas contábeis introduzidas pela Lei no 11.638, de 2007, os efeitos fiscais da
mudança contábil devem ser neutralizados, nos termos do Regime Tributário de
Transição – instituído pela Lei no 11.941, de 2009;
21) Em relação ao custo de aquisição, cuja apuração foi questionada pela
Recorrente, a PGFN também se manifestou. Primeiramente, não tem sentido a
alegação da Recorrente de que o MEP não poderia mais ser aplicado, tendo em
vista a classificação da AGRO-SAM como ativo circulante. Segundo a
Recorrente, a SVB PARTICIPAÇÕES teria deixado de exercer influência
significativa na AGRO-SAM desde a sua associação com o GRUPO AMAGGI,
tendo este assumido as atividades operacionais relacionadas à AGRO-SAM. O
óbice a essa alegação da recorrente se encontra em sua própria contabilidade, visto
que, mesmo depois da entrada do GRUPO AMAGGI no quadro societário da
AGRO-SAM, a SVB PARTICIPAÇÕES continuou aplicando o MEP para avaliar
seu investimento na AGRO-SAM; Ademais, em tese, seria possível avaliar o
investimento em controladas e coligadas por meio do MEP e, ao mesmo tempo,
registrar tais investimentos como ativo circulante. Para isso, bastaria que a
intenção do investidor fosse de alienar a participação que detém na controlada ou
coligada, avaliada pelo MEP, no curto prazo, o que justificaria a sua classificação
como ativo circulante; Ainda, conforme salientado pela Autoridade Fiscal, o
investimento detido pela SVB na AGRO-SAM amoldava-se perfeitamente no
conceito de relevância emanado do parágrafo único do art. 247 da Lei no 6.404/76,
ficando obrigada à avaliação do investimento pelo MEP por força do inc. II do art.
384, do RIR/99;
22) Em relação à controvérsia sobre qual balanço deve ser utilizado para
determinar o valor contábil do investimento, se o levantado em 30/11/2011 ou o
de 31/12/2011, a PGFN aduz que o valor contábil a ser levado em consideração é
o registrado na data da realização do negócio jurídico de venda do ativo. Segundo
a PGFN, teria sido constatado pela autoridade fazendária que o PL da AGRO-
SAM que foi levado em consideração para fechar o contrato de compra e venda é
o que se encontra no balanço levantado em 30/11/2011. Portanto, esse deve ser o
valor contábil para fins de apuração do ganho de capital;
23) Da “amortização de ações” – aduz a PGFN que o pagamento intitulado de
“amortização de ações” dizia respeito, na verdade, a um acerto entre a SVB e o
Grupo AMAGGI, relativo à compra dos primeiros 50% de participação societária
da AGRO-SAM, tendo sido repassado à SVB com base no negócio firmado em
2004. Após citar e reproduzir o art. 44 da Lei no 6.404/76, além de referir-se à
própria resposta dada pela AGRO-SAM após intimação feita pela fiscalização, a
PGFN conclui que não houve amortização de ações; primeiro, porque não foram
atendidos os requisitos da legislação, pois não havia aprovação prévia da AGE
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

para tanto, nem lucros ou reservas para tanto. A resposta dada pela AGRO-SAM
foi peremptória, reconhecendo a inexistência de lucros ou reservas e confessando
não ter havido amortização de ações;
24) Ainda, constatou a Autoridade Fiscal que teria havido redução do capital
social da AGRO-SAM, o que seria vedado pelo art. 44 da Lei no 6.404/76, em
operações de “amortização de ações”; concluiu a Autoridade Fiscal que os valor
de R$17.089.178,16 teria reduzido o valor do investimento na AGRO-SAM para
ser repassado à SVB. Assim, deveria ser refletido no valor contábil do
investimento na AGRO-SAM essa redução do capital social em favor da SVB
PARTICIPAÇÕES, ou seja, no momento de apurar o ganho de capital obtido pela
SVB PARTICIPAÇÕES deveria ser descontado o valor que já fora repassada a
esta pessoa jurídica, a título de resgate de capital. Não merece reparos esse
entendimento da Fiscalização, principalmente, por se constatar que a própria
AGRO-SAM confessou que não houve amortização de ações. Além disso, fica
evidente que a SVB PARTICIPAÇÕES efetivamente recebeu o montante de R$
17 milhões, devendo tal repasse financeiro repercutir de forma adequada na
mensuração do ganho de capital;
25) A conta “Outras Despesas com Investimentos” - Partindo da premissa que o
valor contábil da AGRO-SAM deve ser aferido mediante a aplicação do MEP,
não há como atender à pretensão da recorrente. Isso porque o valor registrado na
conta “outras despesas com investimentos” não é resultado do reflexo do PL da
AGRO-SAM na contabilidade da SVB PARTICIPAÇÕES. Segundo esclarecido
pela autoridade responsável pelo lançamento, o montante de R$ 6 milhões,
registrado na aludida conta, correspondia a “uma espécie de contas corrente entre
investidoras, investida e outras empresas do Grupo Maggi.”. Esse fato acaba
sendo reconhecido pela recorrente, ao afirmar que a SVB PARTICIPAÇÕES
registrou os valores nessa conta “outras despesas com investimentos” em virtude
de “gastos com safras” suportados pela SVB PARTICIPAÇÕES. Ora, trata-se de
uma confissão de que o saldo da mencionada conta não dizia respeito ao PL da
AGRO-SAM, mas a um acerto de dívidas entre investidoras, investida e o
GRUPO AMAGGI, como muito bem salientado no TVF. Daí porque não se
mostra possível adicionar o saldo de R$ 6.055.241,78 ao valor do investimento
que a SVB PARTICIPAÇÕES detinha na AGRO-SAM;
26) Da Multa Qualificada de 150% - A multa qualificada deve ser mantida. Cita
o art. 44, inc. II, da Lei no 9.430/96, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/66 e os
ensinamentos de Marco Aurélio Graco para chegar à conclusão que a autuada e os
demais participantes da operação praticaram atividade ilícita, detalhadamente
descrita no termo de verificação fiscal, observada a partir da realização de
diversos atos simulados, tudo visando o não oferecimento à tributação do ganho
de capital tributável. Tal conduta teria sido dolosa, com o claro intuito de diminuir
o efetivo valor da obrigação tributária, com o consequente pagamento a menor do
tributo devido, em evidente prejuízo ao erário. A conduta foi praticada como
resultado de sua vontade, livre e consciente, já que realizada de forma sistemática,
objetivando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

27) Da solidariedade do sócio administrador - No caso dos autos, restou
caracterizada a participação direta do sócio administrados da SVB
PARTICIPAÇÕES para a consecução do planejamento tributário abusivo.
Conforme salientado pela Fiscalização, as alterações no contrato social da SVB
PARTICIPAÇÕES e a reclassificação contábil do investimento na AGRO-SAM
foram decididas pelo Sr. SAUL VERAS BOFF, na medida em que este detinha
quase a totalidade das ações da SVB PARTICIPAÇÕES no momento das
operações examinada pelo Fisco.
28) Além disso, a Cláusula Décima do contrato social da SVB
PARTICIPAÇÕES previa que o Sr. SAUL VERAS BOFF seria o único
administrador da sociedade, o que lhe conferia total responsabilidade por todas as
decisões emanadas da SVB PARTICIPAÇÕES. Diante disso, tem-se que todos os
atos praticados com a finalidade exclusiva de obter vantagem tributária indevida
devem ser reputados ao mencionado sócio administrador. Considerando que os
atos foram considerados simulados pela autoridade fiscal, por consequência, cabe
a responsabilização do sócio administrador que teve atuação direta – e, no caso, de
forma exclusiva – nas práticas consideradas abusivas. Esse é, aliás, a finalidade da
responsabilidade tributária prevista no inciso III do art. 135 do CTN. Portanto,
mostra-se correta a atribuição da responsabilidade solidária imputada pela
Fiscalização.
Após as contrarrazões, depois de distribuído o processo a este Conselheiro para
relato, mas antes da indicação do processo à pauta de julgamento, a Recorrente apresentou a
petição de e-fls. 2.123/2.125, que requer a juntada de Parecer Técnico Contábil acerca do
tratamento contábil-fiscal dado à participação societária na AGRO-SAM AGRICULTURA E
PECUÁRIA LTDA., detida pela SVB, e da lavra do Prof. Dr. Eliseu Martins e pelo Prof. Dr.
Vinícius Aversari Martins, com o objetivo, de acordo com suas palavras, “de melhor esclarecer
e interpretar, a partir de conhecimentos técnicos especializados, os fatos subjacentes à autuação
e, assim, colaborar com o julgamento do Recurso Voluntário”.
Segundo a Recorrente, os Pareceristas teriam concluído que “a SVB Participações
e Empreendimentos Ltda. adotou procedimento contábil adequado quando em 2011
reclassificou sua participação societária na empresa Agro-Sam Agricultura e Pecuária Ltda.
(Agro-Sam) do grupo contábil ‘Investimentos Permanentes’ para ‘Estoques’, dado que pelos
documentos apresentados: 1) há evidências de mudança de perspectiva econômica da SVB
quanto à forma de obtenção de resultados com o investimento na Agro-Sam e que 2) a SVB
mudou seu modelo de negócios, consubstanciado por mudança de seu Estatuto Social” (p. 23).
Com base nessas conclusões, segundo a Contribuinte, os Pareceristas teriam
assentado “que a empresa adotou procedimento correto ao cessar a aplicação do método de
equivalência patrimonial para esse ativo”; e, igualmente, que foi “correta a classificação como
‘Receita das Atividades’ (e não ganho de capital) quando da venda desse investimento no ano de
2012” (p. 23). Ou seja, o exame minucioso e técnico da questão, efetuado por renomados
profissionais da área contábil em nível nacional e internacional, revelaria, em linha com as
razões do Recurso Voluntário, a regularidade de todos os procedimentos adotados pela SVB e a
improcedência da autuação.
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Pautado para julgamento em 21 de setembro de 2022, o presente processo foi
convertido em diligência, por força da Resolução no 1401-000.903, para que fosse dada a
oportunidade à Fazenda Nacional de complementar as suas contrarrazões, abrindo-lhe
novamente o prazo regulamentar para se posicionar a respeito do Parecer de e-fls. 2.126/2.149.
Em complemento às suas contrarrazões ao recurso voluntário, a PGFN alega o
seguinte na sua petição de e-fls. 2.238/2.250:
1) Preliminarmente, a PGFN manifesta sua irresignação pela aceitação de juntada
dos referidos documentos (Parecer Técnico) após a apresentação do recurso
voluntário. Cita o disposto no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72,
alegando inexistir qualquer comprovação ou motivo que justificasse a
impossibilidade de apresentação do mesmo no momento processual oportuno.
Defende que a verdade material não poderia ser elevada a tal patamar que
venha a anular por completo as regras para o correto desenvolvimento do
processo administrativo, erigindo à condição de “letra morta” a norma jurídica
estabelecida nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ainda, consigna que “Admitir a juntada extemporânea de documentos vai de
encontro ao princípio da eficiência, da celeridade e da economia processual”.
Cita o CPC para arguir que as partes deveriam cumprir os deveres da
cooperação, lealdade e transparência; a Contribuinte não estaria a cumprir com
nenhum desses deveres, tomando medidas, seja por ação, seja por omissão,
para tão somente prolongar desnecessariamente o feito, inovando em suas
argumentações e trazendo ao feito novos elementos a título de prova.
2) Quanto ao Parecer, argumenta que o mesmo não trataria de questão
eminentemente técnica, mas sim de um posicionamento e interpretação
jurídica sobre a questão. Cita trecho do Parecer para fundamentar sua
assertiva.
3) Em relação ao Parecer em si, destaca dois pontos fundamentais para a
resolução da lide:
a. O próprio Parecer reconhece que a empresa agiu em desacordo com as
regras do CPC 31, que tratam da reclassificação contábil de ativos. Ao
passo em que a Contribuinte alega que houve uma mera "falha
contábil", o que consta inclusive do Parecer, as regras do CPC 31 não
são facultativas, mas cogentes e idealizadas justamente para que as
reclassificações contábeis de ativos sejam condizentes com a realidade
negocial e econômica, gerando certeza e segurança jurídicas, e não
para atender interesses tributários específicos e egoísticos dos
contribuintes;
b. A citada manifestação encomendada pela Contribuinte não trata da
situação contextualizada. Ora, a fiscalização destacou ponto a ponto da
sucessão dos fatos na linha temporal, o que foi ignorado pelos
pareceristas. Ou seja, não há o necessário destaque e respectiva análise
para o fato de que a Contribuinte mantinha a participação societária na
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Agro-Sam no ativo não circulante há décadas e só alterou,
reclassificando-o para o ativo circulante após a negociação da
participação societária com o comprador.
4) Logo, data venia, devido à análise superficial, unilateral e claudicante, as
conclusões estabelecidas no referido Parecer não merecem maior atenção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.

Questão Preliminar – Parecer Técnico Apresentado
Sobre os documentos apresentados apenas em sede recursal (Parecer Técnico de
e-fls. 2.126/2.149), entendo que a questão foi superada quando da edição da Resolução no 1401-
000.903, de 21 de setembro de 2022 que, em seu dispositivo, assim se manifestou:
Outrossim, acatada a proposta de se apreciar o Parecer, voto por converter o
julgamento em diligência para que seja dada a oportunidade à Fazenda
Nacional de complementar as suas contrarrazões, abrindo-lhe novamente o
prazo regulamentar para se posicionar a respeito do documento de e-fls.
2.126/2.149.
Por todo o exposto, voto por receber e considerar na análise do presente processo
os documentos juntados aos autos às e-fls. 2.126/2.149, com a ressalva que fiz e que ficou
registrada na Resolução no 1401.000.903, de que “me reservo no direito de, em casos futuros,
manter um posicionamento restritivo em relação a situações análogas, haja vista o disposto no
art. 16 do Decreto no 70.235/72”.
Do Mérito da Autuação – Ganho de Capital X Receita Operacional
A autuação teve por objeto a exigência de imposto de renda incidente sobre ganho
de capital. O entendimento da Fiscalização foi de que a Recorrente teria contabilizado
indevidamente, como receita operacional, o resultado obtido com a alienação do investimento
detido na empresa AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA (daqui para frente
referenciada tão somente como AGRO-SAM), em negócio concretizado no dia 11/01/2012.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Segundo a Autoridade Fiscal, a participação na AGRO-SAM deveria estar
classificada no Ativo Permanente (Não Circulante) da Contribuinte, constituindo-se o resultado
de sua alienação em uma receita não operacional, sujeita à apuração de ganho de capital.
Entretanto, a contabilização da participação societária na empresa AGRO-SAM foi reclassificada
pela Recorrente (em 10/10/2011), pouco meses antes da efetivação da alienação (que ocorreu em
11/01/2012), do Ativo Permanente (subgrupo Investimentos) para o Ativo Circulante (subgrupo
Estoques). Assim, a alienação da participação societária na AGRO-SAM foi reconhecida
contabilmente como uma receita operacional, sujeita, portanto, aos percentuais de presunção do
lucro presumido, opção adotada pela Recorrente a partir de 2012 (até então adotara o lucro real)
para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL.
Assim procedeu a Recorrente porque reclassificou a participação societária na
AGRO-SAM para o Ativo Circulante (Estoques) na mesma data em que alterou seu objeto
societário, inserindo no contrato social as atividades de compra, venda e permuta de
participações societárias de outras sociedades, sejam de capital aberto ou fechado, e a aquisição e
alienação de empresas e participações societárias. Portanto, acreditando que a alteração do seu
objeto social seria suficiente para albergar a reclassificação contábil procedida em relação às
participações societárias que detinha na AGRO-SAM a pelo menos 22 anos, a Recorrente
reconheceu o produto da alienação como receita operacional.
Em breves palavras, e de forma muito superficial, é esse o contexto em que
inserida a presente autuação. Ao discorrer sobre as alegações constantes do recurso voluntário
vamos detalhar as circunstâncias que merecem maior destaque para a resolução da pendenga.
A linha mestra da defesa vai no sentido de considerar como perfeitamente
legítima e absolutamente lícita a reclassificação das participações societárias que detinha junto à
empresa AGRO-SAM para o Ativo Circulante, subgrupo Estoques.
Para tanto, inicialmente, a Recorrente traça um histórico dos últimos dez anos
anteriores à alienação para evidenciar que em função de sucessivos resultados negativos
(prejuízos) obtidos pela AGRO-SAM, já em 2004, teria sido dado o primeiro passo para a
alteração da natureza do ativo detido pela Contribuinte, além da constatação, ainda incipiente, da
necessidade de realinhamento das atividades da SVB; esse primeiro passo teria sido justamente o
ingresso de um novo sócio no controle da AGRO-SAM, a empresa AGROPECUÁRIA
MORRINHOS LTDA (designada daqui em diante por MORRINHOS), entidade pertencente ao
GRUPO AMAGGI, que passou a deter 50% do capital da investida.
Após a entrada do novo sócio, a situação da AGRO-SAM não teria se alterado do
ponto de vista dos resultados obtidos, pois a empresa continuou operando no prejuízo. Por essa
razão, segundo a Recorrente, em julho de 2010, teria sido dado mais um passo para a
reorganização do negócio, com o arrendamento das terras rurais e de todas as benfeitorias,
equipamentos, edificações e instalações onde eram desenvolvidas as atividades de cultivo de
soja, milho, algodão etc. O arrendamento foi firmado com a empresa AGRÍCOLA E
PECUÁRIA MORRO AZUL LTDA., empresa pertencente, também, ao GRUPO AMAGGI.
Por conta do referido arrendamento, a SVB teria se afastado ainda mais de
qualquer ingerência e acompanhamento sobre as operações da AGRO-SAM, na medida em que
essa empresa deixou de ter qualquer atividade operacional agrícola. Neste quadro, ter-se-ia
presente o momento em que a natureza original do investimento feito na AGRO-SAM teria
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

deixado de subsistir como permanente, reputando a Recorrente a necessidade da reclassificação
contábil que melhor espelhasse a sua vocação para ser revendida (da empresa AGRO-SAM).
Além disso, diante do cenário de prejuízos sucessivos da atividade exercida no agronegócio
através da AGRO-SAM, nesse mesmo momento do ano de 2010, a Recorrente teria vislumbrado
a necessidade de modificar o seu segmento de atuação, ajustando-se a uma nova realidade capaz
de extrair dos seus ativos a melhor rentabilidade possível.
Diante dessa nova realidade, a SVB teria efetuado os primeiros movimentos no
sentido de redirecionar sua atividade para a aquisição de participações societárias em outras
empresas. Para comprovar sua assertiva juntou documentos emitidos por empresas de assessoria
de investimentos, de assessoria empresarial, de seu ex-sócio, o Sr. Lucas Alves, além de proposta
de modelo de negócios para o setor de shopping centers, que corroborariam sua intenção,
previamente à transação relativa à AGRO-SAM, de desenvolver atividade de compra e venda de
participações societárias.
Por todos os fatos elencados acima, conclui a Contribuinte ser indevida a alegada
proximidade entre a formalização das modificações estatutárias no âmbito da SVB (10/10/2011)
e a operação de venda da participação societária na AGRO-SAM (11/01/2012), pois existiriam
provas claras e convincentes de que já no início de 2010 (portanto, 02 anos antes do negócio em
exame e antes mesmo do arrendamento das terras rurais da AGRO-SAM, ocorrido em
14/07/2010) a SVB havia dado início à mudança de seu objeto social mediante a prática de
inúmeros atos nesse sentido.
Em relação a suposta ausência de motivação extratributária para as alterações no
objeto social da SVB, aduz a Recorrente que seria uma inverdade a alegação da Fiscalização de
que após a mudança no seu objeto social, a Recorrente não teria realizado nenhuma outra
operação de compra e venda de participações societárias. Isso porque após a alienação da
AGRO-SAM, a Recorrente teria adquirido várias participações societárias em empresas e
também teria comprovado o interesse no investimento em vários outros empreendimentos,
porém, não concretizados. Abaixo, reproduzo um resumo dos investimentos realizados após a
alienação da participação societária na AGRO-SAM:

Tais fatos, segundo a Recorrente, afastariam por completo a falsa acusação que
teria sido proferida pela Autoridade Fiscal de que a SVB teria dissimulado a mudança do seu
objeto social, tendo realizado “apenas” a operação de venda da AGRO-SAM, com o único
propósito de pagar menos tributos. Em verdade, teria aplicado mais de 44 milhões de Reais na
aquisição de diversas participações societárias no período compreendido entre 2012 e 2015, após
a venda da AGRO-SAM.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

O efetivo exercício da nova linha empresarial atestaria, em resumo, que as
mudanças societárias e contábeis não visaram unicamente a uma vantagem fiscal em isolada
operação; antes, refletiram a reestruturação levada a efeito na SVB.
Até aqui, fizemos um breve relato das alegações trazidas pela Recorrente e que
dizem respeito à necessidade de alienação da participação societária na empresa AGRO-SAM,
em paralelo às ações que teriam sido realizadas no sentido de demonstrar a mudança no seu
objeto social. Isso tudo para justificar que a forma como foi realizada a venda da participação
societária teria efetivamente motivação extratributária, ou seja, não teria sido realizada, da
maneira como o foi, apenas para pagar menos tributos, afastando, assim, a acusação de
dissimulação quando da alteração do contrato social.
A partir daí, passa a Recorrente a defender a regularidade do tratamento contábil-
fiscal adotado, na medida em que a participação societária na AGRO-SAM deixou de se
caracterizar como um investimento permanente por força das alterações promovidas no seu
escopo, passando a integrar o novo objeto social da empresa, e sendo mantida com exclusivo
intuito de revenda. A Recorrente cita o CPC no 26 e o Parecer de Orientação CVM no 17, de 15
de fevereiro de 1989, as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade no 1.133/2008 e
1.255/2009. Também cita a jurisprudência do CARF, vide acórdão no 3301-002.882, de
16/03/2016, e o acórdão no 9303-004.570, de 08/12/2016.
Em relação ao Pronunciamento CPC no 31, invocado pela Fiscalização para
justificar a autuação, alega a Recorrente que referida norma determinaria, justamente, que a
entidade empresarial deve transferir para o ativo circulante eventual ativo não circulante mantido
para venda. Segundo a Impugnante seria clara a determinação do CPC no 31 de que o ativo não
circulante mantido para venda seja classificado no ativo circulante, exatamente o que teria feito a
Contribuinte no caso concreto. Cita o acórdão CARF no 1102-001.085, de 09/04/2014.
Alega ainda a Recorrente que o investimento na AGRO-SAM foi valorizado pelo
MEP tão somente até 31/12/2010, e não até às vésperas da alienação, conforme teria informado a
Fiscalização, pois, dentre outros motivos, teria deixado de ser qualificada como empresa
coligada, a teor do art. 384, inc. II, do RIR/99. Cita a Solução de Consulta no 347 – COSIT, de
27/06/2017. Também alega que a partir da data do arrendamento das terras de propriedade da
AGRO-SAM, tal investimento teria perdido o caráter de permanente como quando de sua
concepção original, convertendo-se tão somente em patrimônio na qual restou apenas a área
rural, com direito de exploração cedido a uma terceira empresa, ou seja, totalmente diverso
daqueles decorrentes do efetivo exercício da atividade agrícola.
Cita a Solução de Consulta da Receita Federal no 254 – COSIT, DE 15/09/2014,
que teria analisado situação análoga ao do presente caso, e que teria concluído ser legítima a
classificação no ativo circulante de imóvel adquirido antes da alteração do contrato social que
incluiu a atividade imobiliária dentre aquelas pertencentes ao objeto social, razão pela qual a
tributação de sua venda deve se dar pelos percentuais de presunção do lucro (e não como ganho
de capital). No mesmo sentido a Solução de Consulta no 139 da DISIT/SRRF10, de 29/08/2006 e
o acórdão no 3401-003.113, de 15/03/2016.
Após essas considerações, a Recorrente passa à defesa de outros temas que não
dizem respeito diretamente à matéria de fundo, a exemplo da apuração do custo de aquisição da
participação societária, o dever de abatimento do total da autuação do PIS e da COFINS
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

recolhidos com base na receita operacional, inaplicabilidade da multa de ofício qualificada e
ausência de responsabilidade solidária do administrador da empresa. Voltaremos a esses pontos
no momento apropriado.
Passo a decidir o mérito da questão principal, qual seja, se a alienação da
participação societária na empresa AGRO-SAM deveria receber o tratamento de receita
operacional ou de receita não operacional, passível, portanto, de sobre essa venda incidir o
regramento atinente ao ganho de capital.
Para tanto, faz-se necessário analisar se a reclassificação contábil da participação
societária na AGRO-SAM teria sido feita de acordo com as normas contábeis vigentes. E mais,
se a legislação tributária aplicável foi rigorosamente obedecida pela Contribuinte. Lembremo-
nos que a Recorrente procedeu a reclassificação contábil da participação societária para a conta
de estoques do ativo circulante após a alteração do seu objeto social, que passou a albergar a
compra e venda de participações societárias. Tanto a reclassificação contábil, quanto a alteração
do objeto social foram efetivados no mesmo dia 10/10/2011. Já a alienação do bem deu-se em
11/01/2012.
Analisando todo o contexto apresentado, por todas as partes, cheguei à
conclusão de que a Contribuinte não deu a melhor interpretação, ou melhor, não aplicou
de forma correta, nem as normas contábeis nem a legislação tributária ao caso em apreço.
Não há como se negar que a Recorrente buscou, e efetivamente assim procedeu,
alterar o foco empresarial, buscando uma alternativa diferente para os seus negócios ao
diversificar os investimentos que mantinha. No contexto dessa reorganização societária inseriu
em seu objeto social a compra e venda de participações societárias, e alega ter passado a ver as
quotas que detinha da AGRO-SAM como um produto que atenderia ao seu novo modelo de
negócios. Diante desse contexto, simplesmente transferiu as participações societárias que detinha
na AGRO-SAM do ativo não circulante (investimentos) para o ativo circulante (estoques).
No meu entender, o fato de ter redirecionado os seus negócios, inserindo no
objeto social a compra e venda de participações societárias, não lhe autoriza a considerar que um
bem mantido no patrimônio por mais de 22 anos (mais especificamente no ativo permanente, ou
não circulante), utilizado no desenvolvimento de sua atividade operacional (mesmo que nos
últimos anos só auferisse prejuízos), e que representava mais de 94% do seu patrimônio líquido,
seja reclassificado contabilmente para o estoque, como se fosse um produto ou uma mercadoria
qualquer.
No caso, como não havia mais o interesse no dado bem, deveria o mesmo receber
o tratamento de ativo não circulante mantido para venda, conforme o disposto no CPC no 31, o
que, entretanto, não transmudaria a natureza desse ativo para efeitos tributários quando de sua
alienação; assim, ao produto resultante de sua realização deveria ter sido dado o tratamento de
receita não operacional (sujeito à apuração de ganho de capital) e não de receita operacional.
Esse é o entendimento Receita Federal, com o qual eu me coaduno, espelhado nos arts. 200 e
215, § 14, da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, abaixo reproduzido:
Art. 215. O lucro presumido será determinado mediante aplicação dos
percentuais de que tratam o caput e os §§ 1o e 2o do art. 33 sobre a
receita bruta definida pelo art. 26, relativa a cada atividade, auferida em
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

cada período de apuração trimestral, deduzida das devoluções e
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
§ 1o O resultado presumido será determinado mediante aplicação dos
percentuais de que tratam o caput e os §§ 1o a 3o do art. 34 sobre a
receita bruta definida pelo art. 26, relativa a cada atividade, auferida em
cada período de apuração trimestral, deduzida das devoluções e
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
(...)

§ 14. O ganho de capital nas alienações de ativos não circulantes
classificados como investimento, imobilizado ou intangível, ainda que
reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda,
corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o
respectivo valor contábil estabelecido no § 1o do art. 200.
Tal prescrição, apesar de ser relativamente recente, vem a reboque da adoção, pelo
Brasil (especialmente nos últimos dez anos), das Normas Internacionais de Contabilidade
(IFRS), que no país são regulamentadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
No que diz respeito ao citado CPC no 31, vimos que a Recorrente alega que a
Autoridade Fiscal teria justificado a autuação com base no mesmo, entretanto, não foi isso que
ocorreu. O Relatório Fiscal é bem claro ao dispor que teria estudado “todas as hipóteses
possíveis de transferência do investimento do Ativo Não Circulante (ANC) para o Ativo
Circulante (AC) dentro das normas, embora não tenha sido esse o caminho adotado
pela SVB”, consultando, inclusive, os ditames da publicação do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – Pronunciamento Técnico CPC no 31 – Ativo não
Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada (v. e-fls. 1.752/1.753). E concluiu
dessa forma:
Em oposição a algo que pudesse dar guarida às inovações contábeis
adotadas pela SVB, o referido CPC no 31 trata da transferência de ativos do
grupo Não Circulante para o Circulante quando a empresa tenha a intenção
de venda, mas em nenhum momento admite a hipótese de classificação
como Estoque.
Ou seja, ainda que aplicável o CPC no 31, aduz a Fiscalização que referida norma
contábil não autorizaria a reclassificação contábil dos investimentos nos moldes em que
realizado pela Recorrente, que transferiu os ativos diretamente para a conta de estoques. Neste
ponto, correta a afirmação da Recorrente de que o aludido CPC no 31 determina que o ativo não
circulante mantido para venda seja classificado no ativo circulante, entretanto, tal classificação
atende a normas específicas, que veremos a seguir, e que de forma alguma se confundem ou tem
relação com a conta de estoques.

CPC no 31
Objetivo
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

1. O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer a contabilização de ativos
não circulantes mantidos para venda (colocados à venda) e a apresentação e a
divulgação de operações descontinuadas. Em particular, o Pronunciamento exige que
os ativos que satisfazem aos critérios de classificação como mantidos para venda
sejam:
(a) mensurados pelo menor entre o valor contábil até então registrado e o valor justo
menos as despesas de venda, e que a depreciação ou a amortização desses ativos
cesse;
(b) apresentados separadamente no balanço patrimonial e que os resultados das
operações descontinuadas sejam apresentados separadamente na demonstração do
resultado.
Classificação de ativo não circulante como mantido para venda
6. A entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o
seu valor contábil vai ser recuperado, principalmente, por meio de transação de venda
em vez do uso contínuo.
7. Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos mantido para venda deve
estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos
termos que sejam habituais e costumeiros para venda de tais ativos mantidos para
venda. Com isso, a sua venda deve ser altamente provável.
8. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão apropriado
deve estar comprometido com o plano de venda do ativo, e deve ter sido iniciado um
programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo
mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja
razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ainda, deve-se esperar que a venda se
qualifique como concluída em até um ano a partir da data da classificação, com
exceção do que é permitido pelo item 9, e as ações necessárias para concluir o plano
devem indicar que é improvável que possa haver alterações significativas no plano ou
que o plano possa ser abandonado.
Mensuração de ativo não circulante mantido para venda
15. A entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de ativos não circulantes classificado
como mantido para venda pelo menor entre o seu valor contábil e o valor justo menos
as despesas de venda.
Reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável e reversão
20. A entidade deve reconhecer, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 01 –
Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a perda por redução ao valor recuperável
relativamente a qualquer redução inicial ou posterior do ativo ou do grupo de ativo
mantido para venda ao valor justo menos as despesas de venda, além de qualquer
outra perda que tenha sido reconhecida de acordo com o item 19.
21. A entidade deve reconhecer o ganho para qualquer aumento posterior no valor
justo menos as despesas de venda de um ativo, limitado à perda por redução ao valor
recuperável acumulada que tenha sido reconhecida, seja de acordo com este
Pronunciamento, seja anteriormente, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC
01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

22. A entidade deve reconhecer o ganho para qualquer aumento posterior no valor
justo menos as despesas de venda de grupo de ativos mantido para venda:
23. A perda por redução ao valor recuperável (ou qualquer ganho posterior)
reconhecida para um grupo de ativos mantido para venda deve reduzir (ou aumentar) o
valor contábil dos ativos não circulantes do grupo de ativos que esteja dentro do
escopo dos requisitos de mensuração deste Pronunciamento Técnico pela ordem de
alocação definida nos itens 99(a) e (b) e 117 do Pronunciamento Técnico CPC 01 -
Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
24. O ganho ou a perda que não tenha sido reconhecido anteriormente à data da venda
de ativo não circulante ou de grupo de ativos mantido para venda deve ser reconhecido
à data da baixa. Os requisitos relacionados à baixa estão definidos:
(a) nos itens 67 a 72 do Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado; e
(b) nos itens 112 a 117 do Pronunciamento Técnico CPC 04 - Ativo Intangível,
relacionados a ativos intangíveis.
25. A entidade não deve depreciar (ou amortizar) o ativo não circulante enquanto
estiver classificado como mantido para venda ou enquanto fizer parte de grupo de
ativos classificado como mantido para venda. Os juros e os outros gastos atribuíveis
aos passivos de grupo de ativos classificado como mantido para venda devem
continuar a ser reconhecidos.
Alteração em plano de venda ou em plano de distribuição aos proprietários
26. Se a entidade tiver classificado um ativo como mantido para venda ou como
mantido para distribuição aos proprietários, mas os critérios dos itens 7 a 9 (para
mantido para venda) ou do item 12A (para mantido para distribuição aos proprietários)
já não estiverem mais satisfeitos, a entidade deve deixar de classificar o ativo (ou
grupo de ativos) como mantido para venda ou como mantido para distribuição aos
proprietários (respectivamente). Nesses casos, a entidade deve seguir a orientação dos
itens 27 a 29 para contabilizar essa mudança, exceto quando se aplica o item 26A.
(Alterado pela Revisão CPC 08)
28. A entidade deve incluir no resultado qualquer ajuste exigido no valor contábil de
ativo não circulante que deixe de ser classificado como mantido para venda ou como
mantido para distribuição aos proprietários (*) de operações em continuidade no
período em que os critérios dos itens 7 a 9 ou 12A, respectivamente, já não estiverem
mais satisfeitos. Demonstrações contábeis relativas aos períodos desde a classificação
como mantido para venda ou como mantido para distribuição aos proprietários devem
ser alteradas se o ativo não circulante que deixar de ser classificado como mantido
para venda ou como mantido para distribuição aos proprietários for controlada,
operação em conjunto, empreendimento controlado em conjunto, coligada, ou parcela
de participação em empreendimento controlado em conjunto ou em coligada. A
entidade deve apresentar esse ajuste na mesma linha da demonstração do resultado
usada para apresentar o ganho ou a perda, se houver, reconhecida de acordo com o
item 37. (Alterado pela Revisão CPC 08)
(*) A não ser que o ativo seja um imobilizado ou um intangível que tenha sido
reavaliado (se permitido legalmente) de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC
04 ou CPC 27 antes da classificação como mantido para venda, quando o ajuste deve
ser tratado como acréscimo ou decréscimo da reavaliação. (Alterado pela Revisão
CPC 03)
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Apresentação de ativo não circulante classificado como mantido para venda
38. A entidade deve apresentar o ativo não circulante classificado como mantido para
venda separadamente dos outros ativos no balanço patrimonial. Os passivos de grupo
de ativos classificado como mantido para venda devem ser apresentados
separadamente dos outros passivos no balanço patrimonial. Esses ativos e passivos
não devem ser compensados nem apresentados em um único montante. As principais
classes de ativos e passivos classificados como mantidos para venda devem ser
divulgadas separadamente no balanço patrimonial ou nas notas explicativas, exceto
conforme permitido pelo item 39. A entidade deve apresentar separadamente qualquer
receita ou despesa acumulada reconhecida diretamente no patrimônio líquido (outros
resultados abrangentes) relacionada a um ativo não circulante ou a um grupo de ativos
classificado como mantido para venda.
Divulgações adicionais
41. A entidade deve divulgar a seguinte informação nas notas explicativas do período
em que o ativo não circulante tenha sido classificado como mantido para venda ou
vendido:
(a) descrição do ativo (ou grupo de ativos) não circulante;
(b) descrição dos fatos e das circunstâncias da venda, ou que conduziram à alienação
esperada, forma e cronograma esperados para essa alienação;
(c) ganho ou perda reconhecido(a) de acordo com os itens 20 a 22 e, se não for
apresentado(a) separadamente na demonstração do resultado, a linha na demonstração
do resultado que inclui esse ganho ou perda;
(d) se aplicável, segmento em que o ativo não circulante ou o grupo de ativos mantido
para venda está apresentado de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 22 –
Informações por Segmento.
A Recorrente, de forma reiterada em seu recurso, aduz ter cumprido fielmente
todos os requisitos constantes do CPC no 31 para justificar a reclassificação contábil das
participações na AGRO-SAM para o ativo circulante. Tem razão apenas em parte a Recorrente,
pois também entendo que tais requisitos teriam sido apenas parcialmente satisfeitos, entretanto,
deve-se ressaltar que uma coisa é reclassificar determinado bem para o ativo não circulante
mantido para venda; outra, bem diferente, é reclassificar esse mesmo bem diretamente para o
estoque do ativo circulante. Ambos os grupos de contas estão “localizados” no ativo circulante,
entretanto o tratamento contábil e fiscal a eles pertinente é absolutamente diferente. Portanto, ao
citar o CPC no 26, a Recorrente não está de todo equivocada, entretanto, referido
pronunciamento trata da classificação de ativos no Circulante, de forma genérica, sem
especificar em qual grupo ou subgrupo determinado bem deve ser classificado (no caso, se no
ativo não circulante mantido para venda, se nos estoques).
Se analisarmos detidamente o referido CPC no 31, notaremos alguns pontos que
convergem para a noção de que os ativos não circulantes mantidos para venda mantêm
características próprias de bens qualificáveis no ativo não circulante (no caso, no grupo de
investimentos, ou mesmo no imobilizado).
Me refiro, inicialmente, à sua mensuração, que deve ser estabelecida com base no
menor valor entre o valor contábil até então registrado e o valor justo menos as despesas de
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

venda; além disso, enquanto mantido para venda, a depreciação ou a amortização desses ativos
devem ser cessadas. No caso em apreço, o valor contábil até então registrado é muitíssimo
inferior ao valor avençado no negócio, devendo ser o valor adotado para a mensuração do ativo.
E o valor contábil é justamente o valor atribuível ao custo para efeito do ganho de capital.
Também o fato de, necessariamente, os bens reclassificados serem apresentados
separadamente no balanço patrimonial e na demonstração de resultados, indica a obrigatoriedade
de, em caso de alienação, ou melhor, quando de sua alienação (pois foram reclassificados com
esse mister), que tais bens tenham o tratamento de um ganho/perda não operacional, mesmo
porque se os critérios de classificação de um ativo como mantido para venda em determinado
momento não forem mais satisfeitos, a entidade deve deixar de classificá-lo como mantido para
venda ou como mantido para distribuição aos proprietários, retornando o respectivo bem à sua
classificação anterior, conforme manifestação expressa no CPC no 31.
Por último, o resultado auferido quando da alienação do bem classificado no ativo
não circulante mantido para venda é sempre imputado a um ganho ou perda, e não a uma receita
ou despesa, senão vejamos, o que dispõe o item no 24 (de forma exemplificativa):
24. O ganho ou a perda que não tenha sido reconhecido anteriormente à data da venda
de ativo não circulante ou de grupo de ativos mantido para venda deve ser reconhecido
à data da baixa.
Todos esses pontos nos levam à conclusão de que, mesmo que o bem seja
reclassificado para o ativo não circulante mantido para a venda, sua alienação deve obedecer às
regras atinentes ao ganho de capital. A reclassificação para o citado grupo de contas, nos termos
do próprio Parecer Técnico apresentado pela Recorrente é de que “a ideia subjacente a essa
norma é justamente promover a evidenciação contábil de alterações da forma como a gestão da
empresa pretende obter resultados com o ativo”, ou seja, tornar evidente a todos que tiverem
acesso às suas demonstrações contábeis a intenção manifesta de realizar determinado ativo
através de sua alienação (v. e-fls. 2.138).
Por falar no Parecer Técnico de e-fls. 2.126/2.149, s.m.j., neste ponto o mesmo
não socorre as alegações da Recorrente, ao contrário. Vejamos o que consta à página 2.141, em
resposta ao questionamento de no 6, feito pela Contribuinte:
6) Foi correto o tratamento contábil dado à participação societária na Agro-Sam
(reclassificação no ativo circulante) em razão da mudança da natureza do
investimento, que deixou ser mantido com intenção de permanência? Nesse caso,
foram atendidas as disposições do Pronunciamento Técnico CPC no 31?
Como já dito, entendemos que no ano de 2010 as demonstrações contábeis da SVB
deveriam ter evidenciado, no seu Ativo Circulante o subgrupo de Ativos não
Correntes Mantidos para Venda, a participação societária na Agro-Sam, para pleno
atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 31. Mas trata-se aqui de um problema
de divulgação.
Vejam que o Parecer Técnico não conseguiu responder objetivamente à pergunta
formulada. Primeiramente, porque a Recorrente não fez a reclassificação do investimento para o
ativo não circulante mantido para venda, nem em 2010, nem nunca; a reclassificação foi efetuada
diretamente para a conta de estoques, tão somente em 2011.
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

É bem verdade que o Parecer Técnico é peremptório ao concluir que a
reclassificação contábil realizada pela Recorrente, diretamente para a conta de estoques, estaria
correta. Chegou a essa conclusão partindo do princípio de que, primeiramente, teriam sido
evidenciados, já em 2010, todos os requisitos estabelecidos pelo CPC no 31 para a reclassificação
do investimento para o ativo não circulante mantido para venda (o que não foi feito) e, a partir do
momento em que efetuada a alteração no objeto social (em 2011), estariam satisfeitas as
condições para nova reclassificação, desta feita para a conta de estoques.
Bom, primeiramente, não posso concordar que em 2010 a Recorrente já poderia
ter efetuado a reclassificação do investimento para um ativo não circulante mantido para venda,
pois as condições requeridas pelo CPC no 31 ainda não haviam sido implementadas, quais sejam:
o investimento estar já em condições de venda, a venda ser considerada altamente provável,
comprometimento da alta gestão com esse plano de venda, ter sido iniciado programa
firme para localizar um comprador e haver uma expectativa razoável de venda em até um
ano; pelo menos não há nos autos nenhuma comprovação de que tais requisitos (TODOS) teriam
sido implementados. Não há nada nos autos que induza a essa conclusão, ou comprove tal
alegação. As demonstrações contábeis também não refletem tal consideração, fato este deduzido
pelo próprio Parecerista, senão vejamos em suas próprias palavras (v. e-fls. 2.135):
Em suma, parecem-nos coerentemente reconhecidos nas demonstrações contábeis os
reflexos da mudança estratégica de negócios da SVB a partir do ano de 2011. As
demonstrações contábeis da empresa até 2010 refletiam um modelo de
negócios, e as demonstrações dessa mesma empresa a partir de 2011 passaram a
refletir um outro modelo de negócios.
O Parecerista chegou à conclusão de que a partir de 2011 as demonstrações da
SVB passaram a refletir um outro modelo de negócios, a partir da constatação de mudança no
seu objeto, previsto no contrato social, e pela reclassificação do investimento para o ativo
circulante. Nesse trecho, o Parecerista conclui que, até 2010, as demonstrações refletiam um
modelo de negócios, tendo sido o mesmo alterado a partir de 2011, com as mudanças no contrato
social.
Em segundo lugar, mesmo que a Contribuinte tivesse, efetivamente, classificado o
investimento como um ativo não circulante mantido para venda, tal fato não autorizaria a sua
reclassificação para estoque tão somente pelo fato de ter ocorrido a mudança do objeto social.
Como bem assentado pela Fiscalização, o CPC no 31 não prevê tal possibilidade, ao contrário,
determina que em caso de mudança nas condições que levaram à sua reclassificação, deve o bem
retornar à condição de ativo não circulante.
O que se observa até este ponto, é a possibilidade de se reclassificar um bem do
ativo não circulante para o ativo circulante, obedecidas determinadas premissas e para contas
perfeitamente identificadas e/ou qualificadas. A Contribuinte fez a reclassificação para o ativo
circulante, mas foi muito além do que lhe era permitido fazer ao escriturar a participação na
AGRO-SAM em conta de estoques. Portanto, passa a ter relevo a partir de agora a discussão do
porquê a reclassificação contábil do investimento não poderia ter sido feita diretamente para esse
grupo de contas.
Vejamos o que determina a respeito a Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC no 686, de 14 de dezembro de 1990:
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

20. O Ativo Circulante, conforme definido nos itens 12 a 14, compõe-se de:
(a) Disponível: são os recursos financeiros que se encontram à disposição imediata da
entidade, compreendendo os meios de pagamento em moeda corrente nacional e em
outras espécies, os depósitos bancários à vista e os títulos de liquidez imediata;
(b) Crédito: são os títulos de crédito, valores mobiliários e outros direitos;
(c) Estoque: são os valores referentes às existências de produtos acabados, produtos
em elaboração, matérias-primas, mercadorias, materiais de consumo, serviços em
andamento e outros valores relacionados às atividades-fim da entidade;
(d) Despesa Antecipada: são as aplicações em gastos que tenham realização no curso
do período subseqüente à data do balanço patrimonial;
(e) Outros Valores e Bens: São os não relacionados às atividades-fim da entidade.
O CPC no 16, em seu item, assevera:
8. Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por
exemplo, mercadorias compradas por varejista para revenda ou terrenos e outros
imóveis para revenda. Os estoques também compreendem produtos acabados e
produtos em processo de produção pela entidade e incluem matérias-primas e
materiais, aguardando utilização no processo de produção, tais como: componentes,
embalagens e material de consumo. Os custos incorridos para cumprir o contrato com
o cliente, que não resultam em estoques (ou ativos dentro do alcance de outro
pronunciamento), devem ser contabilizados de acordo com o CPC 47 –
Receita de Contrato com Cliente. (Alterado pela Revisão CPC 12)
Notem que não é preciso muito esforço para se entender que uma participação
societária, mantida a mais de 22 anos na conta de investimentos, e cujo valor importava à data do
último balanço levantado, anteriormente à sua reclassificação, em aproximadamente 94% do
Patrimônio Líquido da SVB, não se enquadra no conceito de estoques acima evidenciado nas
normas contábeis citadas. A participação na AGRO-SAM tinha, desde a sua aquisição, um
caráter permanente, mesmo após a entrada do Grupo AMAGGI na sociedade (em 2004) e,
mesmo quando do arrendamento das terras e benfeitorias, efetivado pela AGRO-SAM em 2010.
O fato de o Contribuinte classificar seus investimentos no ativo circulante,
por si só, não os torna investimentos de caráter não permanente. Não é a classificação,
portanto, que determina a característica do investimento, ao contrário, é a característica do
investimento que determina a sua classificação. É o que dispõe a Solução de Consulta COSIT no
347/2017, citada, inclusive, pela Recorrente, para justificar que “os procedimentos contábeis e
fiscais adotados pela SVB seguiram impecavelmente as orientações da própria Receita Federal
Brasil.
Abaixo, reproduzo a ementa e a fundamentação adotada pela citada SC COSIT no
347/2017, calcada que foi no Parecer de Orientação CVM no 17, de 15 de fevereiro de 1989, que
nos dá um norte a respeito da classificação das participações societárias:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. RECEITA
OBTIDA.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

A receita obtida na alienação de participação societária de caráter não permanente
por pessoa jurídica que tenha como um de seus objetos sociais a compra e venda de
participações societárias deve ser computada como receita bruta, integrando a base
de cálculo imposto apurado com base no lucro presumido. O percentual de presunção
a ser aplicado é de 32%.
A alienação de participação societária de caráter permanente está sujeita à
apuração do ganho de capital, que deve ser diretamente computado na base de
cálculo do imposto.
Dispositivos Legais: art. 25 da Lei no 9.430, de 1996; art. 15, III, “C”, da Lei no
9.249, de 1995; e art. 31 da Lei no 8.981, de 1995.

(...)
“10. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Do ponto de vista da Lei no 6.404, os direitos (inclusive participação societária)
realizáveis após o término do exercício seguinte devem ser classificados no
Realizável a Longo Prazo e no Circulante se realizados no decorrer do exercício
seguinte.
Já em Investimentos (no Ativo Permanente) devem ser classificadas as
participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza,
não classificáveis no ativo circulante (e no Realizável a Longo Prazo) e que não se
destinem à manutenção da atividade da companhia.
Assim, pode-se ter participações societárias tanto classificadas no Circulante/Realizável a Longo Prazo quanto em Investimentos-Ativo
Permanente. A diferença é que a primeira é de caráter temporário e a segunda
permanente (o que não significa que a empresa não possa vir a vendê-las um dia).
Isto posto, cabe distinguir as participações permanentes das participações temporárias.
As participações permanentes são aplicações de interesse exclusivamente
operacional, destinadas à manutenção, complementação ou diversificação das
atividades próprias da companhia, ou exercidas com essa finalidade. São as
participações previstas no § 3o do artigo 2o da Lei no 6.404/76: "A companhia pode ter
por objeto participar de outras sociedades: ainda que não prevista no estatuto, a
participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se
de incentivos fiscais".
Neste caso ressalta o interesse da companhia investidora em participar do
empreendimento, inclusive beneficiando-se de incentivos fiscais em projetos de sua
iniciativa.
No caso dos investimentos em ações ou quotas de outras empresas, embora possam ser
realizados para atender aos mais diversos objetivos, pode-se agrupá-los da seguinte
forma:
a) participações voluntárias de caráter meramente especulativo ou com o objetivo
de obter, independentemente de prazo, rendimentos produzidos pela sua
valorização e negociação. São normalmente as aplicações feitas em Bolsa, embora a
empresa possa manter "permanentemente" uma carteira de ações comprando e
vendendo ações de acordo com a sua expectativa de valorização, este é tipicamente
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

um investimento temporário (classificação: Ativo Circulante ou Realizável a Longo
Prazo, consoante a expectativa de alienação);
b) participações voluntárias exercidas para extensão ou complementação das
atividades da investidora, ou mesmo para diversificação (horizontalização) dessas
atividades, ou ainda como estratégia operacional (segurança no fornecimento de
insumos, eliminação de concorrência etc). Neste caso espera-se não o rendimento
da valorização dessas ações no mercado, mas sim o rendimento, produzido pelas
operações da empresa investida ou pela melhoria operacional da empresa
investidora. Assim, mesmo que um investimento dessa natureza possa, a
qualquer momento, ser alienado, não deve ser considerado como temporário, são
investimentos permanentes (classificação: Ativo Permanente/Investimentos);
c) participações compulsórias: normalmente decorrem das aplicações de incentivos
fiscais, mas podem surgir em função de outros motivos e interesses econômicos, como
é o caso das participações em ações de companhias telefônicas (planos de expansão) e
outras participações até em decorrência de imposição legal.
As
participações
compulsórias
dificilmente
apresentam
características
de
"permanente", como visto acima. Deve ser feita uma exceção para os casos de
aplicações em projetos próprios nas áreas incentivadas.” (grifos não constam do
original)
Como vimos acima, a empresa investidora pode ter participações societárias tanto
classificadas no Circulante/Realizável a Longo Prazo quanto em Investimentos no Ativo Não
Circulante. A diferença é que a primeira é de caráter temporário e a segunda permanente, com a
ressalva, bem colocada de que, mesmo sendo considerada como permanente, isso não significa
que não possa ser vendida no futuro.
Mas qual a diferença entre as participações permanentes e as participações
temporárias?
O texto é bem claro ao dispor que as participações permanentes são aplicações de
interesse exclusivamente operacional, destinadas à manutenção, complementação ou
diversificação das atividades próprias da companhia, ou exercidas com essa finalidade. São as
participações previstas no § 3o do artigo 2o da Lei no 6.404/76: "A companhia pode ter por objeto
participar de outras sociedades: ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada
como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais". Como bem
pontuado, neste caso, “espera-se não o rendimento da valorização dessas ações no mercado,
mas sim o rendimento, produzido pelas operações da empresa investida ou pela melhoria
operacional da empresa investidora. Assim, mesmo que um investimento dessa natureza possa, a
qualquer momento, ser alienado, não deve ser considerado como temporário, são investimentos
permanentes”.
Já as participações temporárias, também foram bem delimitadas. Referem-se
àquelas de caráter meramente especulativo ou com o objetivo de obter, independentemente de
prazo, rendimentos produzidos pela sua valorização e negociação. O Parecer da CVM dá o
exemplo típico de tais participações, justamente as aplicações feitas em bolsa de valores, mesmo
que a empresa mantenha de forma permanente em seu ativo uma carteira objeto de sucessivas
compras e vendas de ações, de acordo com a sua expectativa de valorização, cabendo à entidade
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

classificar tal investimento (tipicamente temporário) como um Ativo Circulante ou Realizável a
Longo Prazo, de acordo com a sua expectativa de alienação.
Quando do primeiro julgamento foi aventada a aplicação ao caso da Solução de
Consulta Interna COSIT No 07, de 04 de março de 2021; entretanto, fiz uma análise da referida
norma e verifiquei que não se aplica a este caso, ao contrário, se pudéssemos extrair alguma
coisa para subsidiar as discussões no presente processo, seus fundamentos não socorreriam as
alegações da Contribuinte. Vejam o excerto abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
IMOBILIZADO. INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO DE CAPITAL.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao percentual de presunção de 8% (oito por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido
utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir objeto
da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem o resultado
operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.
A receita decorrente da alienação de bens do ativo não circulante, ainda que
reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda, deve ser objeto de
apuração de ganho de capital que, por sua vez, deve ser acrescido à base de cálculo
do IRPJ na hipótese em que essa atividade não constitui objeto pessoa jurídica, não
compõe o resultado operacional da empresa nem a sua receita bruta.
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 179, IV; Decreto-Lei no 1.598, de
1977, arts. 11 e 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 25; Instrução Normativa RFB no 1.700,
de 2017, arts. 26, 33, § 1o, II, 'c', e IV, 'c', e 215, caput e § 14.

30 Entrementes, para tal interpretação o requisito fundamental é que o imóvel,
a qualquer tempo, não tenha sido destinado à manutenção das atividades da
pessoa jurídica ou exercidos com essa finalidade, tampouco que a obtenção de
rendimentos tenha se dado de forma estranha às suas operações, inclusive no
que se refere à manutenção do imóvel exclusivamente para valorização, pois,
do contrário, possuirá natureza econômica e jurídica de imobilizado ou
investimento, conforme o caso. Por exemplo, o imóvel que seja ou tenha sido
utilizado como sede da pessoa jurídica caracteriza-se como ativo imobilizado e,
portanto, o resultado positivo obtido com a sua alienação representará ganho de
capital nos termos da legislação tributária, ainda que o objeto ou a atividade
principal da pessoa jurídica seja a alienação de imóveis.
No caso em apreço, apesar do esforço da Recorrente em procurar demonstrar que
após a alienação da AGRO-SAM efetuou diversas operações de compra e venda de participações
societárias, no afã de justificar a efetiva implementação de sua nova política de atuação negocial
e de rebater a acusação fiscal no sentido de que, após a alteração no objeto social, nos quatro
anos calendários subsequentes, não teria identificado nenhuma outra operação de compra e
venda de participação societária, verifiquei equívocos de ambas as partes. Primeiro, porque
foram efetivamente adquiridos novos investimentos (ponto para a Contribuinte); entretanto, não
acusei nenhuma alienação de qualquer dos investimentos adquiridos (ponto para a Fiscalização).
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Analisando as operações, verifiquei indícios de novos questionamentos que
podem vir a ser feitos em relação à classificação contábil adotada pela Contribuinte, com base
nos conceitos que acabamos de ver acima.
Vejam o exemplo da aquisição de participações societárias da empresa TROYKA
MINAS; conforme os documentos juntados aos autos, a Recorrente adquiriu 50% do capital da
referida empresa, ingressando na sociedade como sócia quotista. Já na empresa FK
Biotecnologia, foram investidos mais de R$3 milhões na aquisição de algo em torno de 14% das
ações da companhia, em sucessivos aportes de investimento, que vão de 2012 a 2016. Na
empresa ADM Gestão Empresarial foram investidos mais de R$1 milhão na aquisição da quase
totalidade das quotas (mais de 99%) da empresa CONTATO SEGURO. Na empresa LUNG
Tecnologia, foram adquiridas 20% das quotas.
Por fim, em relação aos investimentos em Shoppings Centers, para onde foram
direcionados mais de R$37 milhões (de acordo com a Recorrente), verificamos que, em alguns
casos, como o do SHOPPING SANTA CRUZ, por exemplo, foram adquiridos 50% das quotas
do empreendimento e, segundo o contrato firmado com a respectiva incorporadora, a SVB seria
responsável por investir não só o valor de R$6 milhões relativo à fração ideal do terreno (valor
este constante do recurso voluntário como o investimento total realizado), mas também iria arcar
com 50% de todo o custo da construção do empreendimento (no seu caso, teria de arcar com
valores próximos a mais de R$55 milhões).
Os elevados percentuais de participações adquiridas, a inexistência de prova nos
autos de que após as respectivas aquisições teriam sido alienados quaisquer dos investimentos
realizados, a responsabilidade de arcar com vultosas somas para a construção de shoppings
centers, tudo isso nos leva à conclusão de que os investimentos realizados após a venda da
AGRO-SAM deveriam ser classificados como permanentes, nos moldes do estatuído pelo
Parecer da CVM acima transcrito, lastreado que foi na própria Lei n° 6.404/76, em seu art. 179:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício
social subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;
II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício
seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a
sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participantes
no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto
da companhia;
III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos
de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à
manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de
comércio adquirido. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração
maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o
prazo desse ciclo.
Ora, como bem asseverou a PGFN em suas contrarrazões, a interpretação do art.
179 acima reproduzido é clara no sentido de que ativos mantidos por mais de dois exercícios
financeiros na contabilidade da pessoa jurídica assumem característica de permanência, devendo
ser considerados como ativos não circulantes. É o caso da AGRO-SAM e até das participações
societárias adquiridas pela Recorrente após a sua alienação. Argui a contribuinte que seria
aplicável o inciso I ao seu caso, entretanto, devido à característica de permanência dos
investimentos por ela detidos (no caso, a AGRO-SAM) e, mesmo dos adquiridos a posteriori, é
evidente a aplicação do inciso III, diante da sua literalidade.
Também a alegação de que o investimento na AGRO-SAM atenderia ao disposto
no inciso I, pois teria sido alienado pouco após a reclassificação contábil (3 meses depois), não
se sustenta, principalmente porque as participações na referida empresa foram adquiridas 22 anos
antes. Tal dispositivo é válido e seria perfeitamente aplicável para aqueles investimentos
adquiridos em determinada data, contabilizados quando de sua aquisição e alienados ou com
perspectiva de alienação até o final do exercício subsequente. Evidentemente não é o caso dos
autos.
A alegação de que o referido dispositivo, em seu parágrafo único, abriria a
possibilidade de elastecer esse prazo, de acordo com o ciclo operacional da empresa, haja vista
que cada investimento tem um prazo de maturação, a princípio, indeterminado, também é
equivocada. Isso porque o ciclo operacional a que se refere o parágrafo único é o da
Contribuinte, e não o do investimento realizado. Vejam um dos casos que citamos acima, por
exemplo, no caso da aquisição da empresa FK Biotecnologia, em que foram investidos mais de
R$3 milhões na aquisição de algo em torno de 14% das ações da companhia, em sucessivos
aportes de investimento, que vão de 2012 a 2016; nesse caso seria de se considerar que o ciclo
operacional da Recorrente já teria excedido a 4 anos? Não vejo assim, e não é assim que
acontece no mundo real. Voltando ao assentado pela PGFN, essa regra “tem como objeto a
pessoa jurídica com período operacional maior que o exercício social, independente do tipo de
ativo – vale dizer, não é voltado para investimentos em participação societária que precisam de
mais tempo para serem realizados mediante alienação”.
Vejam que houve, efetivamente, uma mudança na orientação dos negócios da
Recorrente, mudando o foco de seu principal investimento, uma empresa agrícola, passando a
diversificar suas inversões em variadas áreas, mas, principalmente, na incorporação de shoppings
centers, para onde direcionou a maior parte dos recursos obtidos com a alienação da AGRO-
SAM.
Entretanto, essa mudança de foco empresarial, s.m.j., não se deu no campo da
atividade de compra e venda de participações societárias, como quer nos fazer crer a Recorrente.
O processo não nos autoriza a chegar a essa conclusão de forma absolutamente afirmativa, ao
contrário. Portanto, cai por terra, pelo menos na visão deste Conselheiro, a narrativa de que a
venda das participações societárias na empresa AGRO-SAM atenderiam aos novos propósitos
negociais da Recorrente.
Assim também, incabível a alegação da Recorrente de que seu caso atende ao
disposto na Solução de Consulta COSIT no 254/2014. Isso porque referida Solução de Consulta
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

trata de caso de empresa que explora atividade imobiliária de forma efetiva, tendo reclassificado
imóveis que anteriormente compunham o seu ativo permanente para o estoque. No caso
analisado, a consulente exercia, de fato e de direito, a atividade imobiliária, o que não está
devidamente comprovado que aconteça em relação à Autuada. Também incabível a menção à
Solução de Consulta DISIT/SRRF10 no 139/2006, que trata de empresa cujo objeto social é a
venda de veículos novos e usados e a locação de veículos. Vejam como a referida SC no 139 se
refere ao tratamento dado à contabilização dos veículos nesse tipo de atividade:
“4. (...) ela poderá transferir os bens registrados no ativo imobilizado para o ativo
circulante, porquanto o fato de os bens em tela serem contabilizados no ativo
permanente revela que há a adoção de um procedimento não aleatório e em
consonância com os princípios contábeis geralmente aceitos, mais precisamente o
princípio da oportunidade previsto no art. 6o da resolução CFC no 750, de 29 de
dezembro de 1993.
4.1 Nota-se que no caso em foco há um critério razoável de permanência dos referidos
bens no ativo imobilizado, porque após o aludido período os automóveis locados já
não são considerados relativamente novos pela clientela, produzem manutenção mais
dispendiosa e ainda conservam um razoável valor de mercado para serem
comercializados. Tal prática condiz com as regras aplicáveis a esse tipo de
negócio. Inaceitável seria a peticionária adotar um procedimento em desconformidade
com o seu ramo de negócio, visando fugir de tributação mais onerosa. No caso há uma
regra clara e definida. Evidencia-se que o contribuinte não efetua registros contábeis
conforme a sua livre escolha objetivando primordialmente afastar a incidência do
imposto de renda pessoa jurídica sobre uma base de cálculo maior, pois, normalmente,
a empresa optante pelo lucro presumido deve apurar o imposto diretamente sobre o
ganho de capital.”
As atividades de compra, venda e locação de veículos segue, como bem-dito na
SC no 139, ritos próprios de contabilização, “não aleatórios”, e em consonância com os
princípios contábeis geralmente aceitos. Segue a SC acima, revelando que tal prática contábil
condiz com as regras aplicáveis a esse tipo de negócio. Ou seja, é prática comum, corriqueira,
perfeitamente válida e aceita sem questionamentos, seja pelas normas contábeis vigentes, seja
pela legislação societária e/ou fiscal. O que não condiz com o caso em apreço, que é sui generis,
não tem nada de comum e, como vimos, não atendeu aos ditames da boa prática contábil.
Com relação aos precedentes do CARF citados pela recorrente, também temos
vários a corroborar nosso entendimento, devidamente exposado até aqui, inclusive emanados
deste Colegiado:

IRPJ. GANHO DE CAPITAL. ATIVO PERMANENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
A alienação de direito minerário registrado junto ao Departamento Nacional de
Produção Mineral DNPM é receita não operacional. A classificação contábil de um
bem como ativo imobilizado tem que ser analisada de acordo com a sua destinação
prevista no momento da sua aquisição, e não no momento da sua venda. (Ac. 1401-
002.041, de 16/08/2017, 4a Câmara/1a Turma Ordinária, Relator Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva)

LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. OMISSÃO DE RECEITA NÃO-
OPERACIONAL.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

O ganho de capital obtido na alienação de bem do ativo imobilizado constitui
resultado não-operacional a ser acrescido ao lucro presumido, para efeito de cálculo
do imposto de renda, e corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação
e o respectivo valor contábil, independentemente de qualquer iniciativa da pessoa
jurídica, no sentido de alterar o objeto social da empresa e de transferir o referido
bem para o ativo circulante, segundo critérios de sua conveniência, sob a alegação de
que seriam destinados à venda. (Ac. 1401-001.574, de 03/03/2016, 4a Câmara/1a
Turma Ordinária, Relator Conselheiro Antonio Bezerra Neto)

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. IMOBILIZADO.
A companhia deve classificar as contas contábeis ou reclassificá-las com observância
estrita aos critérios definidos na legislação societária e em conformidade com as
normas e padrões de contabilidade geralmente aceitos. Serão classificados no ativo
imobilizado os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens. A alteração do objeto social no estatuto da
companhia para inclusão de atividade de compra e venda de bens imóveis, perpetrada
sem nenhum embasamento fático, não se presta para justificar a transferência de bem
do Imobilizado Não Circulante para o Circulante. (Ac. 1402-003.859, de 16/04/2019,
4a Câmara/2a Turma Ordinária, Redator Designado Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone)

IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE.
GANHO
DE
CAPITAL.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
RECLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL. ATIVO CIRCULANTE. EFEITOS TRIBUTÁRIOS
A receita obtida com da venda de bens do ativo permanente sujeita-se à apuração de
ganho de capital. No regime do lucro presumido, o ganho de capital deve ser somado
à base de cálculo, obtida pela aplicação de percentual pertinente à atividade
econômica sobre a receita bruta auferida no trimestre. Para efeitos tributários, a
receita proveniente da venda de imóveis, que não foram construídos ou adquiridos
com tal finalidade, mas, diversamente, para serem usados como meio de obtenção de
renda ou para o desempenho de atividade econômica prevista no objeto social da
empresa, sujeita-se à apuração de ganho de capital, independentemente, de a
atividade imobiliária também integrar aquele objeto e da reclassificação contábil,
efetivada, no ano-calendário precedente ao da venda, pela transferência dos bens do
ativo permanente para o ativo circulante, como se mercadorias fossem. (Ac. 1302-
002.327, de 27/07/2017, 3a Câmara/2a Turma Ordinária, Relator Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca)
Diante de todo o exposto, não se está a negar ou questionar a possibilidade de
livre disposição da Contribuinte em se reorganizar ou em estabelecer novos horizontes de
atuação, como de fato ocorreu. O que se verificou no caso concreto é que o pontapé para essa
mudança de atividade (a alegada compra e venda de participações societárias) deu-se a partir da
alienação de um investimento (até então seu principal ativo) que, sem sombra de dúvidas, pelo
menos para este Relator, nunca perdeu a característica de um investimento permanente, e que
não poderia ter sido reclassificado com uma simples “canetada” para estoque; futuras aquisições
podem vir a ser classificadas nesta conta ou em outra correlata, desde que a intenção e as atitudes
da empresa sejam manifestadas no sentido de efetivamente ter esses novos investimentos com o
intuito de alienação futura (em prazos consentâneos com a legislação societária, fiscal e as
normas contábeis).
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Assim, nego provimento ao recurso no ponto e considero que a alienação da
participação societária na empresa AGRO-SAM deve ser considerada como uma receita
não operacional, ou como outras receitas, cujo tratamento tributário deve ser aquele
atinente à apuração do ganho de capital, conforme o disposto no art. 25, inciso II e seus §§,
da Lei no 9.430/96.

Apuração do Custo de Aquisição
Resolvida a questão principal, relativa à sujeição da alienação das participações
societárias da AGRO-SAM à sistemática do ganho de capital, surgem outras questões daí
decorrentes levantadas pela Contribuinte no seu recurso voluntário.
A primeira delas diz respeito a equívocos que teriam sido cometidos pela
Autoridade Fiscal na apuração do custo da participação societária. Segundo a Recorrente, a
Fiscalização teria partido do valor constante do patrimônio líquido do balanço levantado em
30/11/2011, quando deveria ter utilizado o valor constante do balanço levantado em 31/12/2011.
Ao assim proceder, a Fiscalização apurou, pelo Método de Equivalência Patrimonial - MEP, o
valor contábil da participação societária no montante de R$19.214.520,00. Deste valor, teria
deduzido o montante de R$17.089.178,16 recebidos pela SVB a título de adiantamentos de
amortização de ações. Alega a Recorrente que, segundo a Autoridade Fiscal, teria havido
“resgate de ações”.
Considera absurda tal conduta, pois a Recorrente teria deixado de proceder à
equivalência patrimonial em 31/12/2010, haja vista a decisão já tomada àquela época de alienar
as participações societárias na AGRO-SAM.
Alega a Recorrente que os citados R$17.089.178,16 teriam sido recebidos pela
SVB nos anos calendários de 2004 a 2008, assim, se algum efeito tributário pudesse ser
imputado à SVB, o fato gerador reportar-se-ia àqueles anos.
Segundo ainda a Recorrente, a Autoridade Fiscal teria fundamentado seu
entendimento no art. 44 da Lei no 6.404/76, entretanto aduz que: (i) não houve deliberação de
assembléia geral extraordinária para tal resgate; (ii) o registro contábil do aludido resgate de
ações teria sido realizado em 31/03/2012, ou seja, em data posterior à alienação das quotas da
AGRO-SAM pela SVB; (iii) na inverossímil hipótese de resgate de ações, a participação da SVB
seria obrigatoriamente reduzida, em percentual e no de ações/quotas, sendo impossível de se
supor em que proporções; (iv) analisando o contrato de alienação da participação da AGRO-
SAM (v. fls. 591/593) verifica-se que a SVB alienou exatamente 7.000.000 de quotas, o
equivalente a 50% do capital da AGRO-SAM. Assim, indevida tal dedução, sendo necessária
uma nova apuração sem considerar os R$17.089.178,16 indevidamente deduzidos do custo.
Outro equívoco cometido pela Autoridade Fiscal na apuração do custo foi não
considerar o montante de R$6.055.241,78, desembolsados tanto pela SVB quanto pela
AGROPECUÁRIA MORRINHOS LTDA, a título de “Outras Despesas com Investimento” para
que não ocorresse redução de capital e destinado a manter o respectivo direito de forma
igualitária (50 % para cada).
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Assim, o valor correto, segundo a Recorrente, deveria ser de R$25.269.761,00,
conforme o demonstrativo abaixo:

Primeiramente, está equivocada a posição da Recorrente em considerar que a
obrigatoriedade da avaliação do investimento pelo método da equivalência patrimonial teria
cessado em 31/12/2010, haja vista a decisão já tomada àquela época de alienar as participações
societárias na AGRO-SAM. Não foi isso o que constatamos, como já amplamente discorrido
anteriormente, pois a Recorrente não tomou as providências necessárias para demonstrar
contabilmente a sua intenção de alienar o investimento ainda no ano de 2010, só vindo a fazê-lo
ao final de 2011, ainda assim de forma equivocada, reclassificando o investimento para a conta
de estoques.
Além do mais, tanto a legislação societária como a legislação fiscal estabelecem
que, em casos tais o que ora estamos apreciando, a avaliação do investimento efetuado em
sociedades controladas e/ou coligadas (neste caso, de acordo com algumas condições
específicas) deve se dar obrigatoriamente pelo método de equivalência patrimonial.
Assim dispõem os §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404/76:
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo
permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores.
Já o art. 384 do RIR/99 assim estabelece:
Art. 384. Serão avaliados pelo valor de patrimônio líquido os investimentos
relevantes da pessoa jurídica (Lei no 6.404, de 1976, art. 248, e Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 67, inciso XI):
I - em sociedades controladas; e
II - em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou de que
participe com vinte por cento ou mais do capital social.
§ 1o São coligadas as sociedades quando uma participa, com dez por cento ou mais, do
capital da outra, sem controlá-la (Lei no 6.404, de 1976, art. 243, § 1o).
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores (Lei no 6.404, de 1976, art. 243, § 2o).
§ 3o Considera-se relevante o investimento (Lei no 6.404, de 1976, art. 247,
parágrafo único):
I - em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior
a dez por cento do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica investidora;
II - no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual ou
superior a quinze por cento do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica
investidora.
A SVB detinha 50% do capital social da AGRO-SAM. Assim, aplicando-se os
dispositivos legais alhures, resta claro que a avaliação do investimento na AGRO-SAM esteve
vinculada ao método da equivalência patrimonial até o momento de sua alienação.
Já em relação a qual balanço patrimonial deveria ser utilizado para efeito de
valoração do custo de aquisição, correta a posição tanto da Autoridade Fiscal quanto da
Autoridade Julgadora a quo ao considerar o demonstrativo levantado em 30/11/2011, haja vista
que o mesmo serviu de base para a lavratura do contrato de compra e venda que selou o negócio
entabulado entre a SVB e a AGROPECUÁRIA MORRINHOS LTDA (v. e-fls. 107/146).
Vejam o que dispõe o § 1o do art. 521 do RIR/99:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata
este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o
disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430,
de 1996, art. 25, inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações
em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença positiva
verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
Não é preciso muito esforço para compreender que se o ganho de capital deve ser
apurado pela diferença entre o valor de alienação e o valor contábil, tais valores devem se
reportar àquilo que foi estipulado no contrato de compra e venda. Portanto, se a base para firmar
o negócio tomou por referência o balanço levantado em 30/11/2011, por óbvio é o valor
constante deste demonstrativo que servirá de ponto de partida para a apuração do ganho de
capital.
Passemos, pois, à análise dos elementos constitutivos do custo de aquisição que
foram questionados pela Recorrente em função dos critérios adotados pela Autoridade Fiscal.
Considerando o balanço levantado em 30/11/2011, utilizado como base para a
negociação de venda e compra, a AGRO-SAM apresentava o seguinte PL:
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

A Fiscalização efetuou os seguintes ajustes nas contas acima, de acordo com o
MEP e a legislação aplicável:

Após os devidos ajustes, o PL da AGRO-SAM é avaliado em R$38.429.040,00,
cabendo à SVB um percentual de 50% desse valor, ou seja, R$19.214.520,00. Partindo desse
valor, a Autoridade Fiscal deduziu R$17.089.178,16 relativos a adiantamentos recebidos pela
SVB da própria AGRO-SAM a título de resgate de capital (materialmente falando), segundo a
Autuante. Assim, o custo de aquisição apurado pela Fiscalização importou em
R$2.125.341,84.
Primeiramente, analisemos a parcela de R$17.089.178,16, que foi objeto de
dedução do custo de aquisição por parte da Autoridade Fiscal, tendo sido titulada pela
Recorrente de “adiantamento de amortização de ações”. Alega a Contribuinte que seria um
absurdo considerar que os R$17.089.178,16 deduzidos do custo, o foram a título de “resgate de
ações”. Aduz que tais valores teriam sido recebidos pela SVB nos anos calendários de 2004 a
2008; assim, se algum efeito tributário pudesse ser imputado à SVB, o fato gerador reportar-se-
ia àqueles anos.
Também alega que a Autoridade Fiscal fundamentou o seu entendimento no art.
44 da Lei no 6.404/76, todavia (i) não teria havido deliberação de assembléia geral extraordinária
para tal resgate, inexistiria qualquer ato ou instrumento dos acionistas a determinar a retirada de
circulação de ações da AGRO-SAM; (ii) o alegado registro contábil do resgate de ações teria
sido realizado em 31/03/2012, ou seja, em data posterior à alienação das quotas da AGRO-SAM
pela SVB; (iii) na inverossímil hipótese de resgate de ações, a participação da SVB seria
obrigatoriamente reduzida, em percentual e no de ações/quotas, sendo impossível de se supor em
que proporções, o que não ocorreu, ou seja, não teria havido diminuição do capital social da
empresa ou o aumento do valor das ações remanescentes; (iv) analisando o contrato de alienação
da participação da AGRO-SAM (v. e-fls. 591/593) verificar-se-ia que a SVB alienou exatamente
7.000.000 de quotas, o equivalente a 50% do capital da AGRO-SAM. Assim, indevida tal
dedução, sendo necessária uma nova apuração sem considerar os R$17.089.178,16
indevidamente deduzidos do custo.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Com relação a este ponto, assim se manifestou a decisão recorrida:
Consta dos autos, que quando foi emitido, em 27/01/2004, o já citado novo lote de
ações da Agro-Sam subscritas pela Agropecuária Morrinhos Ltda., ficou acertado no
“Contrato de Subscrição de Ações” (fls. 717/731) que parte dos recursos recebidos
pela Agro-Sam seriam repassados à SVB a título de “Amortização de Ações”, sendo
que de fato, a SVB recebeu da Morrinhos valor que manteve contabilizado na conta
1.2.3.01.001.004 - (-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES, com saldo credor, ou seja, como
obrigação da empresa.
O art. 44 da Lei 6.404/76, que trata de resgate e amortização de ações, estabelece:
Art. 44. O estatuto ou a assembléia-geral extraordinária pode autorizar a aplicação de
lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições
e o modo de proceder-se à operação.
§ 1o O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las
definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social, mantido o mesmo
capital, será atribuído, quando for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes.
§ 2o A amortização consiste na distribuição aos acionistas, a título de antecipação e
sem redução do capital social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso de
liquidação da companhia.
§ 3o A amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou
só uma delas.
§ 4o O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma
mesma classe serão feitos mediante sorteio; sorteadas ações custodiadas nos termos do
artigo 41, a instituição financeira especificará, mediante rateio, as resgatadas ou
amortizadas, se outra forma não estiver prevista no contrato de custódia.
§ 5o As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição,
com as restrições fixadas pelo estatuto ou pela assembléia-geral que deliberar a
amortização; em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações
amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de assegurado às ações não a
amortizadas valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente.
§ 6o Salvo disposição em contrário do estatuto social, o resgate de ações de uma ou
mais classes só será efetuado se, em assembléia especial convocada para deliberar essa
matéria específica, for aprovado por acionistas que representem, no mínimo, a metade
das ações da(s) classe(s) atingida(s).(Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
Vemos que a AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES tem por inspiração um dos direitos
essenciais do acionista, que é o de participar do acervo da companhia, em caso de
liquidação. Essa operação antecipa o exercício do referido direito essencial. É
facultado, portanto, à companhia, autorizar a aplicação de lucros e ou reservas nessa
amortização de ações sem, contudo, promover redução do capital social.
Já o RESGATE DE AÇÕES compreende a retirada de ações definitivamente de
circulação. Acontece quando a companhia tem interesse na redução do número de
ações, podendo ser realizado com ou sem alteração do valor do capital social. Quando
se processa com diminuição do capital social não se verifica alteração no valor de cada
ação. No entanto, caso ocorra o resgate sem a baixa no valor do capital social,
provocar-se-á um aumento no valor das ações remanescentes.
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

O valor recebido pela SVB a título de amortização de ações, não pode ser aceito como
tal, pois não atende a legislação, já que para que se faça essa amortização é necessário
que a empresa obtenha lucro ou reserva de lucros, o que não ocorreu na Agro-Sam nos
anos de 2004 a 2011.
A impugnante afirma que se trata de amortização, pois "o resgate de ações está
condicionado à deliberação de assembléia geral extraordinária, o que jamais
ocorreu". Porém, como se vê na legislação acima, a amortização também depende
dessa autorização já que está previsto no caput do artigo.
Trazemos um breve resumo do tratamento contábil dado a esse valor que foi adiantado
à SVB a título de amortização de ações.
- em 27/01/2004, quando da lavratura do “Contrato de Subscrição de Ações”,
ficou acertado que a SVB receberia o montante de R$ 22.352.150,00 a título de
“Amortização de Ações”, dividido em 05 parcelas anuais de R$ 4.470.430,00
cada uma;
- entre os anos de 2004 a 2008, o valor acordado foi transferido à SVB, tendo
sido efetuados descontos já que houve endosso para quitação de dívidas com
terceiros. Esses descontos foram reconhecidos em conta própria e na conta
"Amortização de Ações" da SVB foi registrado o valor ajustado de R$
17.089.178,16, que foi o efetivamente recebido;
- até 10/10/2011, a SVB manteve esse valor na conta (-) Amortização de Ações,
integrante do subgrupo de Investimento na Agro-Sam. O saldo da conta era
credor, representando uma obrigação dela perante terceiros;
- nos balanços da Agro-Sam dos anos- calendário 2004 a 2010, não consta
qualquer valor relacionado a Amortização de Ações, ou redutor de PL. A citada
conta aparece apenas no balanço intercalar de 30/11/2011;
- a Agro-Sam contabilizou o valor das parcelas da suposta "amortização" na
conta 0000121202 - Adiantamentos Intercompany (Ativo Não Circulante), que
manteve o saldo agregado de todas as parcelas no valor de R$ 22.352.150,00 até
31/03/2012, quando a conta foi zerada;
- em 10/10/2011, com os ajustes contábeis feitos pela SVB em função da
alteração contratual, o saldo da conta 1.2.3.01.001.004 - (-) AMORTIZAÇÃO
DE AÇÕES foi usado como redutor da conta 1.2.3.01.001.001 - VALOR
ATUALIZADO DO INVESTIMENTO, quando da transferência dessa para o
Ativo Circulante;
- em 11/01/2012 a SVB vende sua participação na Agro-Sam à Morrinhos e o
contrato firmado entre elas não faz qualquer menção ao valor em questão;
- em 31/03/2012 a Agro-Sam deu baixa no valor total de R$ 22.352.150,00 da
conta 0000121202 - Adiantamentos Intercompany (até então um crédito no
Ativo Não Circulante) debitando a conta de PL 0000241000 - CAPITAL
SOCIAL SUBSCRITO, reconhecendo assim uma redução do capital social que
passou a ser de R$ 11.647.850,00, redução essa que se deu, obviamente, em
função dos adiantamentos feitos à SVB.
Como se constata da análise da contabilidade das empresas, o valor de
R$22.352.150,00 foi transferido pela Agro-Sam à SVB a título de amortização de
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

ações, sendo que essa contabilizou o valor liquido de R$ 17.089.178,16 na conta
1.2.3.01.001.004 - (-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES enquanto aquela contabilizou o
valor integral transferido como um adiantamento.
Como já se disse, o valor em questão não pode ser considerado como amortização
de ações, como quer a impugnante, por não atender aos requisitos legais para tal.
Na preparação da operação de venda da participação societária, a SVB ao
transferir o investimento do ativo não circulante para o circulante usou o valor
da citada conta como redutor do patrimônio liquido, ou seja, ela mesma
reconheceu, em outras circunstâncias, o que a autoridade fiscal também fez no
lançamento: esse valor deve reduzir o valor contábil do investimento.
Corroborando esse entendimento a Agro-Sam reduziu seu capital no exato valor
transferido à SVB.
Portanto, fica claro que esse valor não pode simplesmente desaparecer do valor
contábil do investimento, quando da apuração do ganho de capital. E a forma correta
de apurar esse valor contábil, é, como consta do lançamento, usá-lo como redutor do
valor do patrimônio líquido.
Já a PGFN, em suas contrarrazões, aduz que o pagamento intitulado de
“amortização de ações” dizia respeito, na verdade, a um acerto entre a SVB e o Grupo
AMAGGI, relativo à compra dos primeiros 50% de participação societária da AGRO-SAM,
tendo sido repassado à SVB com base no negócio firmado em 2004. Citando o art. 44 da Lei no
6.404/76, bem assim à própria resposta dada pela AGRO-SAM após intimação feita pela
Fiscalização, a PGFN conclui que não houve amortização de ações; primeiro, porque não teriam
sido atendidos os requisitos da legislação, pois não havia aprovação prévia da AGE, nem lucros
ou reservas para tanto. A resposta dada pela AGRO-SAM teria sido peremptória, reconhecendo a
inexistência de lucros ou reservas e confessando não ter havido amortização de ações.
Ainda, segundo a PGFN, a Autoridade Fiscal teria constatado que houve redução
do capital social da AGRO-SAM, o que seria vedado pelo art. 44 da Lei no 6.404/76 em
operações de “amortização de ações”; aduz, ainda, que a Autoridade Fiscal teria chegado à
conclusão de que o valor de R$17.089.178,16 teria reduzido o valor do investimento na AGRO-
SAM para ser repassado à SVB. Assim, essa redução do capital social em favor da SVB
PARTICIPAÇÕES deveria ser refletida no valor contábil do investimento na AGRO-SAM, ou
seja, no momento de apurar o ganho de capital obtido deveria ser descontado o valor que já fora
repassado à SVB a título de resgate de capital. Segundo a PGFN, não mereceria reparos o
entendimento da Fiscalização, principalmente, por se constatar que a própria AGRO-SAM
confessou que não houve amortização de ações. Além disso, ficaria evidente que a SVB
PARTICIPAÇÕES efetivamente recebeu o montante de R$ 17 milhões, devendo tal repasse
financeiro repercutir de forma adequada na mensuração do ganho de capital.
A Autoridade Fiscal, no seu Relatório, às e-fls. 1.768/1.770, reporta-se ao ponto
da seguinte forma:
De pronto esclarecemos que, embora os registros apontem para uma amortização de
ações, isso não ocorreu de fato. Houve, os repasses financeiros da investida para a
investidora, mas não se cumpriram os requisitos legais para a amortização,
transformando-se materialmente em resgate de capital.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

(...)
A origem do saldo, considerado como Amortização de Ações na contabilidade da
SVB em 2011 e no balanço da Agro-Sam de 30/11/2011, remonta a janeiro de 2004
quando aquela, então detentora da totalidade do capital social da investida, decidiu
lançar um novo lote de ações, equivalente a 50% na nova composição acionária. As
novas ações foram integralizadas pela Agropecuária Morrinhos Ltda.
Para formalizar o negócio, foi assinado um “Contrato de Subscrição de Ações” fls.
717/731) entre os acionistas SVB, Saul Boff e o novo acionista Agropecuária
Morrinhos Ltda. Fazendo referência a contrato já firmado em 31/12/2003, as partes
concordaram que Morrinhos passaria a deter 50% do capital social (17.000 ações),
enquanto SVB ficaria com 49,5% e Saul Boff com 0,5% (depois viria a ser 50% de
SVB). O valor nominal das ações adquiridas pela Morrinhos era de 17 milhões de
reais, porém foram pagos 61,9 mi, sendo o sobrepreço reconhecido como Reserva de
Ágio na Agro-Sam. No mesmo documento foram criadas duas categorias de ações (A
- antigos acionistas e B – novos acionistas), sendo as de classe “A” amortizáveis.
Como se tratou de integralização de novas ações, e não de venda de participação
societária, o pagamento do preço da operação foi direcionado à própria investida e não
aos acionistas originários. Isso de forma direta, pois um repasse indireto ficou acertado
no próprio Contrato e em documento aparte, onde uma parcela de R$ 22.352.150,00
seria transferida a SVB a título de “Amortização de Ações”.
(...)
Esses tratamentos distintos adotados por Agro-Sam e por SVB em relação aos
adiantamentos da investida para a investidora não são óbice para concluirmos que a
quitação se deu com uma restituição de capital de fato.
Analisando todo o contexto, as alegações de parte a parte, e as informações
constante do processo, cheguei à conclusão de que o acerto neste ponto está inteiramente com a
Fiscalização. Primeiro, não é verdade que a Autoridade Fiscal teria considerado que, diante do
quadro normativo desenhado no art. 44 da Lei no 6.404/76, o valor relativo aos R$17.089.178,16
corresponderia a resgate de ações. Vejam o disposto no Relatório Fiscal acima reproduzido. A
Fiscalização não utilizou o termo “resgate de ações”, referindo-se, em apenas uma oportunidade,
a “resgate de capital” ou a “restituição de capital de fato” (grifados acima, no texto). Ainda
assim, refere-se aos repasses financeiros recebidos pela SVB por conta da subscrição de ações da
AGRO-SAM como se tivessem natureza tão somente “material” de resgate de capital, o que
não significa caracterizar tais valores como se fossem “resgate de ações”, como quer fazer
sugerir a Recorrente.
De forma alguma a Autoridade Fiscal afirmou que a Recorrente teria cumprido os
requisitos legais relativos ao “resgate de ações”, mesmo porque seu esforço foi canalizado para
demonstrar que a Recorrente não teria atendido às exigências do art. 44 da Lei no 6.404/76 no
que tange a “amortização de ações”. Na realidade, a Fiscalização entendeu que o valor recebido
de forma adiantada pela Recorrente em decorrência da subscrição de ações promovida pela sua
nova sócia no investimento (empresa MORRINHOS), a par de não poder ser enquadrada como
“amortização de ações”, deveria ser considerada, de fato, ou materialmente, como um “resgate
de capital” (não de ações), mesmo não tendo a Recorrente satisfeito, igualmente, as exigências
legais para tal.
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Enfim, tal valor não se enquadra nem como resgate de ações, nem tampouco
como amortização de ações, conforme as esclarecedoras razões aduzidas tanto no Relatório
Fiscal quanto no Acórdão de Impugnação. Apesar disso, o valor recebido pela SVB por conta da
subscrição realizada pela MORRINHOS na AGRO-SAM em 2004 deve ser deduzido do custo
de aquisição, seja porque a própria Recorrente assim procedeu quando reclassificou o
investimento para o ativo circulante, seja porque a AGRO-SAM reduziu o capital quando
efetuou a baixa dos referidos adiantamentos à época da liquidação da operação (em março de
2012).
Por fim, conforme bem pontuado pela PGFN, partindo da premissa de que a SVB
efetivamente recebeu o montante de R$ 17 milhões, relativo à subscrição de ações ocorrida em
2004, tal repasse financeiro deve repercutir de forma adequada na mensuração do ganho de
capital. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso neste ponto, devendo a parcela de
R$17.089.178,16 ser deduzida do custo de aquisição para efeito de determinação da base de
cálculo do ganho de capital.
A Recorrente também questiona a glosa promovida pela Autoridade Fiscal quando
da apuração do custo de aquisição, do valor de R$6.055.241,78, desembolsados tanto pela SVB
quanto pela AGROPECUÁRIA MORRINHOS LTDA, a título de “Outras Despesas com
Investimento”. Tais pagamentos teriam sido realizados para que não ocorresse redução de capital
ou do quantitativo de ações, e fosse mantido o direito de forma igualitária (50 % para cada).
Contesta o acórdão recorrido na medida em que este teria concluído que tais despesas não
poderiam ser apropriadas e, por conseguinte, não poderiam compor o custo, haja vista o
arrendamento realizado em 14/07/2010 para a AGROPECUÁRIA MORRO AZUL LTDA.
Alega que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciariam exatamente o contrário,
pois o valor suportado pela SVB, no importe de R$6.055.241,78 referir-se-ia a despesas e custos
anteriores a 14/07/2010 (data em que firmado o contrato de arrendamento); ainda, que tais custos
foram suportados pela SVB para manter o equilíbrio de 50% na participação societária na
AGRO-SAM com a outra quotista AGROPECUÁRIA MORRINHOS LTDA; por último, que os
custeios de safras a partir de 14/07/2010 passaram a ser suportados unicamente pela arrendatária,
AGRÍCOLA e PECUÁRIA MORRO AZUL LTDA.
Em relação a este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
No tocante ao valor de R$ 6.055.241,78 da conta 1.2.3.01.001.005 - OUTRAS
DESPESAS COM INVESTIMENTOS, que a impugnante entende deve ser
adicionado ao custo de aquisição, o Relatório Fiscal mostra com clareza que "o saldo
da presente conta não era reflexo da participação no PL da Agro-Sam, mas uma
espécie de contas corrente entre investidoras, investida e outras empresas do Grupo
Maggi".
Em sua peça de defesa a interessada se limita a afirmar que o "referido valor foi
desembolsado tanto pela SVB quanto pela sócia Agropecuária Morrinhos Ltda.,
precisamente para não ocorrer redução de capital. Logo, trata-se de valor que deve
ser incorporado ao custo da participação, pois se destinou a manter o respectivo
direito de forma igualitária", sem, no entanto, trazer qualquer documento que sustente
essa afirmação.
Quando intimada pela autoridade fiscal, a SVB justificou parte desse valor como
despesas relacionadas ao custeio das safras de grãos.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Cumpre lembrar que esses desembolsos ocorreram no ano de 2010 e que segundo
informação da própria SVB "em 14/07/2010, a Agro-Sam arrendou, até 15/12/2013,
para a Agrícola e Pecuária Morro Azul Ltda., empresa integrante do Grupo Amaggi,
as terras rurais em que desenvolvia a atividade agrícola (Fazenda Água Quente), bem
como todas as benfeitorias, os equipamentos, edificações e instalações para o cultivo
de soja, milho, algodão e outros produtos". Significa dizer que no ano de 2010, a SVB
não teria propósito em custear insumos relacionados a safras de grãos, como ela
justificou.
Segundo a Recorrente, o acórdão recorrido teria rejeitado o seu pleito neste ponto
tão somente pelo fato de ter considerado que “a SVB não teria propósito em custear insumos
relacionados à safra de grãos” no ano de 2010.
Primeiramente, o voto proferido na decisão recorrida não se baseou tão somente
no argumento aventado pela Recorrente; considerou também a decisão a quo, que não haveria
prova nos autos em relação à alegação de que o "referido valor foi desembolsado tanto pela
SVB quanto pela sócia Agropecuária Morrinhos Ltda., precisamente para não ocorrer redução
de capital. Logo, trata-se de valor que deve ser incorporado ao custo da participação, pois se
destinou a manter o respectivo direito de forma igualitária". Essa alegação, de que tais valores
teriam sido desembolsados para que não ocorresse redução de capital e para que se mantivesse
“o respectivo direito de forma igualitária (isto é, 50% e 50%), foi feita igualmente no recurso
voluntário, com a diferença que, desta feita, a Recorrente procurou identificar os documentos
constantes dos autos que comprovariam suas razões.
Em relação ao passivo de R$2.409.081,66, cita os documentos de e-fls. 318/319,
que ao seu ver comprovariam a origem anterior a 2010 dos respectivos valores, bem assim sua
falta de relação com o custeio da safra de 2010. Já em relação ao valor de R$5.101.880,00, faz
remissão ao documento de e-fls. 322 (planilha), onde estariam demonstrados “todos os valores
que deram origem aos custos pagos pela empresa Agrícola e Pecuária Morro Azul Ltda.,
anteriores ao arrendamento formalizado em 14/07/2010, identificando-se, na última linha do
demonstrativo, o valor partilhado entre as quotistas da Agro-Sam, isto é, R$ 10.203.880,00,
sendo R$ 5.101.880,00 a cargo da SVB”.
Para resolver este ponto, reputo importante transcrever o trecho do Relatório
Fiscal que trata do assunto (v. e-fls. 1.777/1.778):
Esta é a última conta do rol constante do subgrupo Investimentos/Agro-Sam. Em
10/10/2011, quando o saldo líquido das contas deste subgrupo foi transferido para
Estoques, a mencionada conta 1.2.3.01.001.005 - OUTRAS DESPESAS COM
INVESTIMENTOS possuía saldo ativo de R$ 6.055.241,78, sendo o mesmo agregado
ao valor da participação societária levada ao Ativo Circulante. Embora a SVB tenha
usado desse procedimento, veremos que o citado montante não pode ser
considerado custo quando a aferição é feita pelo MEP.
Os citados textos legais dos artigos 20, 21 e 33 do Decreto-lei no 1.598/77, na
redação vigente à época dos fatos, são muito claros no sentido de fixar que o custo
do investimento avaliado pelo MEP, inclusive para apuração de ganho de capital,
é valor do patrimônio líquido da investida.
O saldo da presente conta não era reflexo da participação no PL da Agro-Sam,
mas uma espécie de contas corrente entre investidoras, investida e outras
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

empresas do Grupo Maggi. Como já demonstrado, o valor do patrimônio líquido da
Agro-Sam era reconhecido na SVB por meio da conta 1.2.3.01.001.001 - VALOR
ATUALIZADO DO INVESTIMENTO e ajustado pela conta 1.2.3.01.001.004 - (-)
AMORTIZACAO DE ACOES, ambas diretamente relacionadas ao PL daquela.
Na análise dos registros contábeis da SVB, constatamos que o saldo em comento
originou-se durante o ano de 2010, onde foram lançados valores a débito e a crédito da
conta Outras Despesas com Investimentos. Os desembolsos por parte da SVB, que lhe
geraram o custo ativo, teriam o condão de quitar dívidas antigas da Agro-Sam,
assumidas por aquela quando da admissão da nova acionista, ainda em 2004, e
também teriam o propósito de custear insumos relacionados a safras de grãos, cfe
resposta da SVB – fls. 297/322 e lctos à fl. 1692.
Utilizando-se do argumento que parte dos valores teriam origem na assunção de
dívidas no Contrato de Subscrição e no Acordo de Acionistas de 2004, a SVB
alegou em resposta ao TIF no 3 que os 6 milhões fariam parte do custo do
investimento – fls. 297/322. No entanto, cabe lembrar que nestes mesmos pactos
ficou definido quanto seria o valor de capital de cada acionista, fixado em 17 milhões.
Além disso, estabeleceu-se que o sobrepreço de 44,9 milhões fosse contabilizado
como reserva de ágio no PL da Agro-Sam. Portanto, apesar da assunção de dívidas da
investida por parte da SVB, esta obteve incremento de sua participação societária em
22 milhões referente à meia parte da citada reserva.
Caso fosse a vontade das partes fazer capitalização futura das dívidas assumidas
isso deveria ter constado dos documentos firmados em 2004, o que não se verifica
de fato.
Assim, meros saldos de contas corrente entre empresas, que não estejam
reconhecidos no PL da investida, ficam à margem do conceito de custo do
investimento pelo Método de Equivalência Patrimonial, nos temos da Lei. Com
base nisso, o saldo de R$ 6.055.241,78 existente na conta 1.2.3.01.001.005 -
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS, em 10/10/2011, não será
considerado custo por parte desta Fiscalização para apuração do ganho de
capital.
Os trechos grifados constituem o principal fundamento adotado pela Autoridade
Fiscal para glosar o valor de R$6.055.241,78 acrescido pela Recorrente ao custo de aquisição.
Apesar de ter sido também um dos fundamentos exposados na decisão recorrida para manter a
referida glosa, não há no recurso voluntário nenhuma menção a respeito, como também não
havia na impugnação.
A Recorrente adotou em sua estratégia de defesa a opção de justificar os referidos
desembolsos como se fossem dívidas assumidas, uma parte somente por ela (R$2.409.081,66) e
outra por ela e pela outra sócia da AGRO-SAM, a empresa MORRINHOS (no valor de
R$5.101.880,00 para cada uma); o primeiro valor teria origem em dívidas antigas da AGRO-
SAM, assumidas pela SVB quando da admissão da nova acionista (MORRINHOS), ainda em
2004, e o segundo, de R$5.101.880,00, para custear insumos relacionados a safras de grãos,
conforme informa a própria Recorrente no documento de e-fls. 296/322 e nos lançamentos
contábeis de e-fl. 1692.
No referido documento (às e-fls. 298), a Recorrente aduz que tais pagamentos
representam ônus da participação na AGRO-SAM e que tais ônus teriam sido assumidos pelos
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

acionistas quando da assinatura do contrato de subscrição de ações e do acordo de acionistas
(vejam às e-fls. 717/731 e 787/801):

Ora, compulsando tanto o contrato de subscrição de ações quanto o acordo de
acionistas, firmados em 2004, não vislumbrei nenhum dispositivo que albergasse a assunção das
dívidas que foram destacadas como “Outras Despesas com Investimentos”. A própria
Recorrente não indica o dispositivo contratual que daria guarida à sua alegação.
Também não consegue se contrapor à fundamentação adotada pela Fiscalização
de que “meros saldos de contas corrente entre empresas, que não estejam reconhecidos no PL
da investida, ficam à margem do conceito de custo do investimento pelo Método de Equivalência
Patrimonial, nos temos da Lei” (no caso, os artigos 20, 21 e 33 do Decreto-lei no 1.598/77).
Assim, partindo da premissa de que a determinação do custo de aquisição, para
efeito de apuração do ganho de capital, deve obedecer ao método de equivalência patrimonial –
MEP e, considerando que os valores lançados à conta de “outras despesas com investimentos”
não estavam “refletidos” no patrimônio líquido da empresa AGRO-SAM, por absoluta falta de
previsão contratual para tanto, devo considerar como escorreita a opção levada a efeito pela
Autoridade Fiscal ao glosar os R$6.055.241,78 da apuração do respectivo custo do investimento.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso também neste ponto para
considerar correta e sem nenhum reparo a apuração do custo de aquisição realizada pela
Autoridade Fiscal.

Da Multa de Ofício Qualificada
Em relação à imposição de multa qualificada a incidir sobre os tributos ora
exigidos, insurge-se a Recorrente contestando a sua aplicabilidade por considerar que as
operações realizadas, além de lícitas, foram realizadas de forma absolutamente clara, explícita e
delas a fiscalização teve fácil conhecimento, sem qualquer embaraço ou tentativa de ocultação.
Ainda segundo a Recorrente, na situação em análise, seria incontroverso que a SVB agiu com a
mais completa boa-fé, sem esconder qualquer elemento da Autoridade Fiscal. Cita os acórdãos
CARF no 402-00.752 e 107-09587.
Revendo os motivos levantados pela Autoridade Fiscal que efetuou o lançamento,
anotamos os seguintes pontos constantes do Relatório Fiscal de e-fls. 1.740/1.787:
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

A inserção de modificações no contrato social e de alterações nos registros contábeis
visando a dar natureza de mercadoria em estoque a uma participação societária
permanente, adquirida havia décadas, não há como ser aceita pelo Fisco como um
planejamento tributário lícito.
(...)
Pelos fatos aqui constatados, vemos que as práticas adotadas pelo Sujeito Passivo,
com anuência do sócio-administrador (Sujeito Passivo Solidário), em tese,
configuram as hipóteses de sonegação e fraude, conceituadas no texto legal acima.
Conforme demonstrado ao longo deste Relatório, e por meio dos documentos
acostados aos autos, foi gestada uma arquitetura simulatória, cujo objetivo
principal era a redução da carga fiscal de forma ilícita, de maneira a fazer parecer
uma venda operacional quando na verdade se tratava de alienação de
investimento permanente.
As alterações no contrato social, com inserção de objeto contemplando a compra e
venda de participações societárias, e subsequente transferência do investimento para
estoques na contabilidade, tudo isso quando as negociações já estavam em andamento,
expõem a intenção de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade tributária, da verdadeira natureza da obrigação tributária principal,
o que caracteriza sonegação.
Mesmo com as alterações no contrato social e na contabilidade, sabedora que era da
existência de ganho de capital na operação societária, a SVB deveria ter adicionado as
vantagens líquidas obtidas diretamente nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme determina a lei. Porém, ao contrário, manteve firme sua intenção de
impedir a ocorrência do fato gerador como ganho de capital, declarando ao Fisco
os valores do principal de cada parcela recebida como sendo receita bruta da
atividade. Essa atitude amolda-se ao conceito de fraude prevista no art. 72 retro.
Com a finalidade de reduzir a carga tributária de forma ilegal, Sujeito Passivo e
Sujeito Passivo Solidário agiram para implementar a simulação, e utilizando-se de
meios fraudulentos, levaram a cabo a sonegação pretendida. Portanto, houve a
intenção de pagar menos tributos de maneira ilícita, foram praticados os atos para
atingir tal objetivo, sendo obtido o resultado pretendido.
Assim, a multa de ofício será aplicada em dobro, nos termos da Lei.

Já a decisão recorrida manifestou-se no seguinte sentido:
Em que pese a argumentação da empresa, entendo que estão presentes os pressupostos
para a qualificação da multa, pois existiu a clara intenção de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Como já se viu a empresa manteve o investimento empreendimento por mais de 20
anos, inicialmente com 99% de participação e a partir de 2004 com 50%. A legislação
já citada é cristalina ao determinar que nessa situação a participação societária
configura como coligada e deve ser avaliada pelo MEP.
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Assim, quando vendida essa participação, o produto da venda obrigatoriamente deve
ser tributado como ganho de capital.
Ora, a empresa depois de iniciado e praticamente concluído o processo de venda,
alterou seu objeto social, e mais que isso, classificou, deliberadamente, a receita
oriunda da operação de venda como sendo da atividade, em desacordo com a
legislação.
O argumento de que a operação foi contabilizada não a socorre, visto que o que
mostra à autoridade fazendária a natureza da receita declarada é a DIPJ e a
declaração do tributo apurado na respectiva DCTF. Essas declarações são, via de
regra, analisadas pelo sistema computadorizado, o que, obviamente, não permite
concluir pela diferença de classificação. Para tanto é necessário um procedimento
de auditoria fiscal, com a fiscalização fazendo as averiguações na contabilidade
da pessoa jurídica.
Não é incomum que empresas, sabendo o quanto é grande o universo a ser
fiscalizado, apostem na inércia do fisco para que a classificação errônea de uma
operação fique incólume e a subtributação não seja detectada.
Portanto, considerando a clareza da legislação que estabelece o que se considera
coligada e que, nesse caso, a venda do investimento é ganho de capital, a classificação
deliberada da receita da venda como da atividade, justifica a aplicação da multa
qualificada.
Neste ponto creio que assiste razão à Recorrente, não por considerar as operações
realizadas como sendo lícitas, pois, como vimos, não foram realizadas de acordo com os ditames
legais e/ou as normas contábeis aplicáveis ao caso. Prefiro me escorar no fato de que as condutas
perpetradas (alteração do objeto social, reclassificação contábil do investimento para o estoque e
a alienação do investimento como se receita operacional fosse) e que resultaram no pagamento a
menor dos tributos devidos em face da alienação da participação societária da AGRO-SAM, não
estão perfeitamente enquadradas ou não foram suficientemente caracterizadas, nem como fraude
nem como sonegação fiscal, como sugerem a Autoridade Fiscal e a decisão recorrida.
A imposição da multa qualificada está regulada no art. 44, inciso I e §1o da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Abaixo colacionamos a redação dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64:
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A Autoridade Fiscal entendeu que “as alterações no contrato social, com
inserção de objeto contemplando a compra e venda de participações societárias, e subsequente
transferência do investimento para estoques na contabilidade, tudo isso quando as negociações
já estavam em andamento, expõem a intenção de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade tributária, da verdadeira natureza da obrigação tributária principal, o que
caracteriza sonegação”.
Ainda, reforça a Fiscalização que “mesmo com as alterações no contrato social e
na contabilidade, sabedora que era da existência de ganho de capital na operação societária, a
SVB deveria ter adicionado as vantagens líquidas obtidas diretamente nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, conforme determina a lei. Porém, ao contrário, manteve firme sua intenção de
impedir a ocorrência do fato gerador como ganho de capital, declarando ao Fisco os valores
do principal de cada parcela recebida como sendo receita bruta da atividade. Essa atitude
amolda-se ao conceito de fraude prevista no art. 72 retro”.
Como vimos anteriormente, a SVB, de forma efetiva, redirecionou suas atividades
de maneira a diversificar sua área de atuação. Até o momento da alienação da participação
societária da AGRO-SAM, este era praticamente o seu único investimento, perfazendo em torno
de 94% do seu patrimônio líquido; com o fruto da alienação da referida participação societária a
Recorrente adquiriu diversas outras participações, algumas em empresas de tecnologia ou de
mineração, mas principalmente em investimentos ligados à construção/incorporação de
shoppings centers. Mesmo não havendo prova nos autos de que referidas participações
adquiridas após a alienação da AGRO-SAM tenham sido posteriormente vendidas, não é
possível se caracterizar, de forma peremptória, que as alterações contratuais tenham sido
realizadas de forma simulada.
Não estando perfeitamente caracterizada a simulação, caem por terra as acusações
fiscais de fraude e sonegação. Mesmo porque, as alterações contratuais, a reclassificação contábil
do investimento (mesmo que errônea), as declarações entregues ao Fisco, o atendimento à
Fiscalização de tudo o que lhe foi requerido durante o procedimento fiscal, de forma alguma se
constituíram em óbice para que a Administração Tributária pudesse tomar conhecimento da
verdadeira natureza da obrigação tributária principal, objeto da presente exigência. Portanto, não
vejo as condições necessárias à caracterização da sonegação.
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Quanto à ocorrência de fraude, é inaceitável a sua caracterização pelo fato de a
Recorrente ter declarado ao Fisco os valores recebidos quando da alienação das participações
societárias como sendo receita bruta da atividade e não como uma receita não operacional
(passível de apuração do ganho de capital). Tal conduta, a de informar a ocorrência do fato
gerador de uma forma, quando deveria tê-lo feito de outra, está longe de ser tida como
fraudulenta, estando mais afeita ao erro escusável decorrente de entendimento equivocado da
aplicação ou do alcance da legislação tributária aplicável ao caso.
Também não comungo da posição externada na decisão recorrida de que as
declarações entregues ao Fisco não seriam suficientes para que a Administração Tributária
pudesse identificar a reclassificação contábil realizada, pois tais documentos seriam, via de regra,
analisados por um sistema computadorizado; segundo a decisão recorrida, para que seja possível
identificar as infrações como a que ora estamos analisando, seria necessário a deflagração de um
procedimento de auditoria fiscal específico.
Creio que eventuais carências estruturais do Órgão Arrecadador não podem
justificar tais ilações. Ademais, o Fisco dispõe de um cabedal enorme de fontes de informação à
sua disposição, além das declarações entregues pelos sujeitos passivos/responsáveis, para bem
selecionar os contribuintes passíveis de serem auditados através de procedimentos de auditoria
fiscal, mormente aqueles procedimentos que demandam um tempo maior de execução, a
exemplo do caso em apreço, realizado, inclusive, de forma elogiável pela Autoridade Fiscal
autuante.
Por todo o exposto, reputo que não ficaram caracterizadas a ocorrência nem
de fraude nem de sonegação, razão pela qual voto por afastar a qualificação da multa de
ofício.

Compensação dos valores recolhidos a título de PIS e COFINS
Neste ponto, a Recorrente pede, em caráter subsidiário, que seja reconhecido o
direito ao abatimento dos valores já recolhidos pela SVB a título de PIS e de COFINS, no
importe de R$4.118.644,61, do montante total exigido através do auto de infração.
Reproduzo os trechos principais do recurso voluntário que trata da matéria:
Ao invés, considera-se apenas a situação em que, havendo relação recíproca de débitos
e créditos decorrente da desconsideração, por parte do Fisco, dos atos praticados pelo
contribuinte, se faz necessário o encontro de contas e abatimento entre esses
montantes. Logo, merece reforma o Acórdão ora recorrido ao decidir, no ponto,
que "não existe na legislação, a possibilidade de atender o pleito da impugnante",
consignando que "cabe a ela requerer a restituição do pagamento indevido por meio
do sistema PERD/Dcomp nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96".
Em realidade, se o mencionado tratamento que a Autoridade Fiscal pretende dar à
venda da participação societária na Agro-Sam for mantido, é imperativo que se
considerem todas as importâncias já recolhidas ao Fisco a título de PIS e de COFINS
como pagamento parcial dos tributos que o Relatório Fiscal e os Autos de Infração
apontam como devidos. Do contrário, a Autoridade Fiscal estará almejando situação
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

absolutamente inaceitável: desconsidera o tratamento fiscal dado pela SVB, exigindo-
lhe uma diferença a recolher de IRPJ e CSLL sobre suposto ganho de capital, porém,
ao mesmo, tempo, pretende manter para si todos os valores recolhidos a título de
PIS e de COFINS sob a sistemática do tratamento fiscal que, justamente, está a
desconsiderar. Isso, a toda evidência, é inconcebível e contraditório.
Com efeito, o CARF já possui repetidos julgados no sentido de que, desconsiderando-
se o regime fiscal adotado pelo contribuinte em dada situação e lavrando-se auto de
lançamento para exigir uma complementação no recolhimento, todos os valores já
recolhidos aos cofres públicos, ainda que de tributos diversos, devem ser
considerados para fins de abatimento do montante total devido pelo contribuinte.
A decisão recorrida negou o pedido da Recorrente haja vista não ter encontrado
guarida para tanto na legislação aplicável, considerando que a Contribuinte deveria requerer a
restituição do pagamento indevido por meio do sistema PER/DCOMP, nos termos do art. 74 da
Lei no 9.430/96.
Também neste ponto creio ter razão a Recorrente. E adoto como minhas razões de
decidir o disposto no Acórdão no 1401-002.196, da Relatoria do Ilustre Conselheiro Abel Nunes
de Oliveira Neto, em sessão realizada em 21 de fevereiro de 2018:
Por uma razão simples. A reclassificação do sujeito passivo da operação que gerou
ganho de capital, implica que o imposto devido passa a ser atribuído, no caso, à pessoa
jurídica, de forma que eventual recolhimento/pagamento de imposto (exclusivo na
fonte!) deste mesmo fato gerador, então realizado por pessoas que não o sujeito
passivo, deve ser deduzido do IRPJ.
Se a Administração Tributária tratou de reclassificar a natureza da sujeição passiva da
obrigação tributária do fato gerador em questão (alienação de participação societária),
de pessoa física para pessoa jurídica, não faz sentido manter a tributação da pessoa
física no que se refere ao valor transferido para a pessoa jurídica.
Estamos diante de um erro de direito, uma interpretação equivocada da legislação
acerca do assunto, entre a Interessada e seus sócios, não tendo havido uma intenção
deliberada de fraudar o Fisco, absolutamente, como já me manifestei anteriormente ao
analisar a questão da qualificação da multa de ofício.
Se a Administração Tributária transferiu o fato gerador para a pessoa jurídica, e neste
aspecto concordei com a reclassificação posta, legítima, evidente que o imposto de
renda recolhido na pessoa física, sobre o mesmo fato gerador, deveria ser objeto de
compensação do IRPJ ora apurado de ofício, sob pena de enriquecimento ilícito da
União (afinal, ela estaria recebendo duas vezes pelo mesmo fato gerador).
A autoridade autuante constatou que os sócios recolheram imposto em cima do fato
gerador em debate nos autos, conforme alertou no seu Termo Fiscal.
Cumpre-nos consignar que os senhores Moise e Joseph recolheram a quantia total de
R$ 373.720.002,51 a título de IRPF sobre o ganho relativo à alienação das
participações na Aracruz.
Tal valor, portanto, deve ser deduzido do IRPJ ora lançado, conforme adiante se
mostra:
(...)
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Acrescento aqui, meu particular entendimento de que, apesar de o pagamento ser uma
declaração daquele que paga, informando ao fisco o tributo pago, fato gerador,
vencimento etc, quando da existência de ato de ofício a modificar a situação tributária
que originou o pagamento realizado, a bem da realização dos princípios de justiça, há
de se modificarem todos os fatos jurídicos resultantes daquele fato originalmente
alterado para que nenhuma das partes, quer sujeitos passivos, quer o fisco, sejam
prejudicados.
Se a administração tributária puder alterar apesar a sujeição passiva da obrigação, sem
permitir a adequação das situações dela decorrentes, acarretaríamos inegável prejuízo
ao sujeitos passivos originários, que, no presente caso, não poderiam aproveitar os
pagamentos realizados pela pessoa física sem prejudicarem seu próprio direito de
defesa e seus interesses financeiros contra a autuação. Explico.
Se acaso as pessoas físicas neste processo desejassem utilizar os pagamentos
realizados para reduzir os valores lançados, somente poderiam fazê-lo por meio de
compensação, na forma do art. 74, da Lei no 9.430/96. Assim fazendo, teriam de
reconhecer: 1) Que os pagamentos realizados foram indevidos, ou seja,
desconsiderariam seus próprios atos; 2) Que os débitos compensados são perfeitos e
exigíveis, reconhecendo sua exigibilidade, mesmo que parcial, sem a possibilidade de
modificação pelo processo administrativo; 3) seriam penalizados, na compensação,
com o acréscimo das multas de ofício que não mais poderiam ser revistas.
Caso tentassem evitar tais danos, teriam de aguardar o trâmite de todo o processo
administrativo de impugnação e, assim, o dano seria outro, o de ver atingido pela
decadência, em face da demora na solução do litígio, os créditos para com a Fazenda
Nacional decorrentes dos pagamentos em questão.
Como visto acima, trata-se de caso em que o imposto sobre o ganho de capital
decorrente da alienação de participações societárias teria sido recolhido pelas pessoas físicas dos
sócios, quando na realidade, segundo o decidido no processo fiscal, seria de responsabilidade da
pessoa jurídica emitente das ações alienadas. No julgamento que resultou na prolação do
Acórdão no 1401-002.196 restou decidido que o crédito tributário devido pela autuada, pessoa
jurídica, deveria ser reduzido pela dedução do imposto de renda pago pelas pessoas físicas dos
sócios.
Em apertadíssima síntese, foram as seguintes as razões que fundamentaram a
decisão retro, e que se aplicam ao caso em apreço:
1) Os pagamentos realizados a título de PIS e COFINS tiveram o mesmo fato
gerador a que está sujeito o IRPJ e a CSLL incidentes sobre o ganho de
capital auferido pela alienação das participações societárias da AGRO-SAM;
2) Estamos diante de um erro de direito, uma interpretação equivocada da
legislação acerca da alienação de um investimento, permanente, e que foi
reclassificado para o estoque de forma indevida, recebendo o tratamento de
receita operacional diante da alteração do objeto social da Recorrente;
3) A via sugerida pela decisão recorrida, qual seja, a de solicitar a restituição dos
valores pagos indevidamente nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, seria
inexequível diante da demora do processo administrativo fiscal para chegar
ao seu fim, o que acarretaria, fatalmente, no prejuízo do sujeito passivo, por
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

força da decadência do seu direito à restituição, além de enriquecimento
ilícito da União.
No mesmo sentido, porém tratando de matéria diversa, o Acórdão no 1401-
003.100, também da Relatoria do Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto, editado em 23 de
janeiro de 2019.
Assim, por todo o exposto, dou provimento ao recurso no tocante ao pedido
de compensação dos valores pagos a título de PIS e COFINS, no importe de
R$4.118.644,61, que foram pagos por conta da alienação do investimento.

Da Responsabilidade do Sócio-Administrador
A Autoridade Fiscal arrolou o Sr. SAUL VERAS BOFF como responsável
solidário haja vista o entendimento de que teria havido fraude à lei, nos termos do art. 135, inc.
III, do Código Tributário Nacional – CTN. Chegou a essa conclusão por considerar que as
alterações societárias e contábeis foram realizadas com claro intuito simulatório, buscando
benefício fiscal indevido. Tal conduta teria sido completada com a entrega da DIPJ e da ECF,
onde os ganhos de capital obtidos teriam sido informados intencionalmente como receitas da
atividade.
Ainda segundo a Fiscalização, quem sempre esteve à frente da SVB como sócio
majoritário foi o Sr. SAUL VERAS BOFF, detentor de 96,28% do capital social. Além disso, o
contrato social estabeleceria que o mesmo seria o único administrador da sociedade, com amplos
poderes de gestão. Com base nisso, seria possível concluir que os alegados atos de infração à Lei
Fiscal teriam tido a participação direta do Sr. SAUL VERAS BOFF, seja por ter gestado o plano
infracional, seja por ter dado aval a este.
A Recorrente, em sua defesa, alega ser incabível a imputação de responsabilidade
solidária ao Sr. SAUL VERAS BOFF com base no art. 135, inc. III, do CTN. A Autoridade
Fiscal não teria se desincumbido do ônus probatório a respeito da caracterização da
responsabilidade tributária do sócio-administrador da SVB. Também os fundamentos trazidos a
lume para justificar tal medida seriam totalmente insuficientes para tanto e não encontrariam o
mínimo respaldo na lei. Em verdade, todos os atos mencionados no Relatório Fiscal para tentar
evidenciar a hipótese prevista no art. 135, III, do CTN, apontariam justamente no sentido
contrário, isto é, que o sócio-administrador da SVB jamais praticou qualquer ato ilícito ou
fraudulento. Cita os acórdãos nos 1402-002.203 e 1301-002.160.
A decisão recorrida limitou-se ao seguinte:
Como se viu a empresa classificou de forma intencional a receita de venda de sua
coligada como sendo de atividade, reduzindo assim o tributo devido na operação, em
clara afronta a lei tributária. Como o sr. Saul Veras Boff era detentor de 96,28% do
capital da interessada e único administrador da sociedade, é obvio, que a determinação
para tal operação partiu dele, e portanto, deve responder solidariamente pela autuação
nos termos do art. 135 do CTN.

Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Já a PGFN, em suas contrarrazões, parte da premissa de que a Autoridade Fiscal
teria considerado como simulados os atos praticados pela Recorrente e, por consequência,
caberia a responsabilização do sócio administrador que teve atuação direta – e, no caso, de forma
exclusiva – nas práticas consideradas abusivas. Essa seria a finalidade da responsabilidade
tributária prevista no inciso III do art. 135 do CTN. Portanto, mostrar-se-ia correta a atribuição
da responsabilidade solidária imputada pela Fiscalização.
Para ilustrar a questão posta a julgamento faz-se necessário reproduzir o
fundamento legal adotado para a responsabilização, o art. 135, inc. III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Passando à análise em si, creio que também neste ponto, tem razão a Recorrente.
A Autoridade Fiscal fundamentou a imputação da responsabilidade solidária na ocorrência de
fraude à lei por considerar que as alterações societárias e contábeis foram realizadas com claro
intuito simulatório, buscando benefício fiscal indevido.
Ao analisar o recurso em relação à multa qualificada, consideramos que não teria
ficado caracterizada a alegada simulação perpetrada pela Recorrente ao promover as alterações
no seu contrato social (mais especificamente em seu objeto social) com a posterior
reclassificação do investimento na AGRO-SAM para o estoque do ativo circulante e a
contabilização de sua alienação como se receita operacional fosse, com o único intuito de pagar
menos tributo.
Concluímos também que as condutas perpetradas não estariam perfeitamente
enquadradas ou não teriam sido suficientemente caracterizadas, nem como fraude nem como
sonegação fiscal, como sugerem a Autoridade Fiscal e a decisão recorrida. Também concluímos
que a conduta de informar a ocorrência do fato gerador de uma forma (na escrituração e nas
declarações entregues ao Fisco), quando deveria tê-lo feito de outra, estaria longe de ser tida
como fraudulenta, podendo ser tida como um erro escusável decorrente de entendimento
equivocado da aplicação ou do alcance da legislação tributária aplicável ao caso.
O caso em apreço não trata de um simples inadimplemento de obrigação tributária
que, como sabemos, não poderia gerar, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente,
vide a jurisprudência do STJ claramente externada através da Súmula no 430:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

O simples inadimplemento da obrigação não pode gerar, de per si, a
responsabilidade do administrador da pessoa jurídica. Ao assim dispor, por outro lado, o STJ
deixou transparecer que em hipóteses de um inadimplemento, digamos, “qualificado”, poder-se-
ia atribuir a responsabilidade de que trata o art. 135 do CTN.
No caso dos autos, estamos diante de um inadimplemento no mínimo culposo,
penalizado administrativamente com multa de ofício no patamar de 75%. A lei tributária foi
violada, não restam dúvidas; tal violação, ao meu ver, seria sim, passível de fundamentar a
infração à lei, causadora da responsabilização do art. 135, III, do CTN. Com efeito, não comungo
do entendimento daqueles que limitam a aplicação do caput do art. 135 do CTN às hipóteses de
cometimento de infração à lei societária, excluindo infrações às leis tributárias. Não me parece
ser crível que, em se tratando de uma norma tributária, exclua-se do rol de infrações, aptas a
ensejar a corresponsabilidade, justamente as próprias leis aplicáveis aos tributos.
Doutrina, ainda que em franca minoria, e farta jurisprudência, endossam tal
entendimento.
O Juiz Federal, Zenildo Bodnar, assim se manifestou a respeito do
inadimplemento tributário:
Uma vez definido com precisão o que vem a ser “atos praticados com infração à lei”, é
fácil concluir que o simples inadimplemento tributário da pessoa jurídica não autoriza a
responsabilização do sócio-gerente ou administrador, salvo, evidentemente, quando
acompanhado de condutas dolosas ou culposas, a exemplo da sonegação fiscal e outras
fraudes.1 [grifos nossos]
Também em pronunciamentos da PGFN e da Receita Federal pode-se extrair a
mesma exegese de tal dispositivo legal:
PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009
[...]
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina
da responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período em
que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode
ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade; [grifos nossos]

1 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador. Curitiba: Juruá, 2010, p. 128.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

NOTA GT RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de 17 de dezembro de 2010
(Ato conjunto entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Grupo de Trabalho constituído pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no
8 / 2010)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, é
oportuno destacar:
a) Infração ao contrato social ou estatuto – deve ser uma infração a texto expresso do
contrato ou estatuto. Ex.: Desenvolver atividade expressamente proibida nos atos
constitutivos e alterações.
b) Excesso de poder – não precisa haver vedação. Basta não ter previsão no contrato.
Ex. Sócio age como gerente, sem ser (a hipótese do art. 135 abrange inclusive o sócio
de fato).
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém, deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do CTN,
trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. [grifos nossos]

Conforme se observa, ao se tratar não de um simples inadimplemento, mas de um
“inadimplemento qualificado”, vejo como possível a incidência do disposto no art. 135, inc. III,
do CTN, mesmo que não haja a exasperação da multa de ofício em 150%.
Isso porque há hipóteses em que sequer é necessário o lançamento de ofício do
crédito tributário para que o responsável legal da pessoa jurídica responda pelo crédito tributário,
como, por exemplo, nos casos de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código
Penal) e na apropriação indébita de que trata como crime contra a ordem tributária pela art. 2o,
inciso II, da Lei no 8.137/90 (falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte e de IPI
destacado na nota fiscal, por exemplo). Em tais hipóteses, basta o contribuinte declarar o débito e
não recolhê-lo para que o administrador da pessoa jurídica, ao lado da própria empresa, passe a
responder pelo débito correspondente, sem que haja necessidade sequer da realização do
lançamento de ofício, e, muito menos, de penalidade qualificada.
Entretanto, mesmo consciente de que ao presente caso poder-se-ia aplicar o art.
135, III do CTN, faz-se necessário manter a coerência com o voto proferido anteriormente em
relação à multa qualificada, que reconheceu não ter havido simulação, sonegação e/ou fraude,
fundamentos utilizados pela Autoridade Fiscal para imputar a responsabilidade solidária ao Sr.
SAUL VERAS BOFF. Inexistentes os motivos que fundamentaram a responsabilização
solidária, não é possível mantê-la por outros motivos ou razões.
Assim, não nos resta outra alternativa senão afastar a responsabilidade solidária
do Sr. SAUL VERAS BOFF.
Por todo o exposto, voto por admitir a juntada dos documentos de e-fls.
2.126/2.149 e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a qualificação
da multa de ofício, determinar a dedução do PIS e da COFINS, pagos indevidamente pela
Recorrente sobre a receita decorrente da alienação do investimento, reduzindo o montante do
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

crédito tributário exigido e excluir o Sr. SAUL VERAS BOFF do pólo passivo da obrigação
tributária.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Declaração de Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Com a devida vênia ao brilhante voto proferido pelo nobre colega Relator, dele
divergi no ponto relativo à reclassificação contábil do ativo vendido e tributado como receita
operacional.
Este relator por muito tempo defendeu posição adotada pelo nobre Relator no
sentido de que a correta classificação e um ativo se dá no momento da aquisição de um bem e de
acordo com o destino que se planeja para ele aquele momento e desde que tenha correlação com
o objeto social desenvolvido pela empresa. Isto porque, e que pese mudanças de decisões
empresariais possam acontecer ao longo do caminho, o fato é que existem consequências
tributarias imediatas a partir da referida classificação.
A título de exemplo, um imóvel classificado como ativo imobilizado passa a ser
depreciado e, no momento da sua venda deveria acarretar ganho de capital a ser computado por
um custo de imóvel menor. Por outro lado, a sua classificação como ativo circulante garante a
tributação das receitas inerentes ao imóvel como operacionais mas, ao contrapasso, o custo de
aquisição segue inalterado.
Entretanto, e que pese tal debate sobre a possibilidade de reclassificação contábil
alcançar efeitos tributários benéficos apenas para o contribuinte ter sido por muito tempo
acirrado no âmbito deste Conselho, especialmente no que concerne aos CPCs que tratam dos
conceitos de ativo imobilizado e formas de classificação, o fato é que a jurisprudência do CARF
tem trilhado um caminho de interpretação mais flexível e favorável ao contribuinte, no sentido
de que, desde que efetivamente esteja contido em seu objeto social, o contribuinte possa escolher
a classificação mais adequada e, ainda, possa efetuar posteriores reclassificações garantindo-lhe
os respectivos efeitos tributários.
Neste sentido é a posição exarada no Acórdão no 9101-005.772 da CSRF em que,
revertendo uma decisão proferida por este Relator na Turma Ordinária, deu provimento ao
Recurso do contribuinte.
Vale ressaltar ainda que, a edição da Solução de Consulta COSIT n. 7 de
04/03/2021, e outras soluções de consulta também parecem trilhar o mesmo caminho da
interpretação majoritária no CARF.
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Por mais que entenda que uma Solução de Consulta não vincule este julgador, o
fato é que elas formalizam o entendimento que a Receita Federal possui na interpretação das
normas contábeis e tributárias. Desta forma, por mais que discorde da conclusão a que chegou a
referida Solução de Consulta, não posso deixar de considerar que essa é a interpretação vigente
para a Administração Pública e, caso o contribuinte fosse fiscalizado hoje, não seria questionado
pelo procedimento contábil que realizou.
Outrossim, no caso concreto, entendo que o Recorrente teve absoluto êxito em
comprovar, de forma cabal, que a alteração do objeto social da empresa e a reclassificação
contábil dos seus ativos foram realizadas em virtude da alteração da atividade econômica
desempenhada pela empresa.
Necessário chamar atenção que o Fisco, quando analisa planejamentos tributários
que envolvem reorganizações societárias sempre defenda a necessidade de se analisar “o filme
completo” e não as “fotos isoladas”.
Pois bem, no presente caso o “filme completo” mostra que, em que pese o longo
período em que a empresa Agro-Sam (de propriedade da Recorrente e detentora da propriedade
do imóvel rural) estivesse efetivamente e corretamente classificada contabilmente, como muito
bem detalhado pela Recorrente ela mudou de forma completa o seu modelo de negócio.
E não se trata de alegação vazia ou uma simples reclassificação para venda e
obtenção de menor carga tributária. A Recorrente conseguiu comprovar, de forma cabal, que
depois dessa “mudança de rumo” o seu modelo de negócio efetivamente mudou. Deixou de ser
uma investidora em uma empresa agroindustrial pra ser uma empresa investidora em diversas
atividades empresariais.
No ano de 2011, a Recorrente alterou o seu objeto social e reclassificou as suas
participações societárias na “Contrato Seguro” e na Agro-Sam, refletindo, assim, a nova
destinação dessas participações societárias.
Em 2012, a Recorrente alienou a Agro-Sam e, a partir daí, fez mais de 10
aquisições de participações societárias nos mais diversos ramos, desde negócios ligados à saúde
até shopping centers. Inclusive, importa destacar que uma das aquisições realizadas em 2012 (FK
Biotecnologia S.A), também devidamente registrada no ativo circulante, foi alienada em julho de
2020, o que demonstra a pratica da atividade de compra e venda de participações societárias.
Desta feita, por tudo o quanto exposto, seja por me curvar ao que entendo ser a
nova interpretação da Receita a respeito da possibilidade de reclassificação contábil, seja pelos
precedentes do CARF nesse sentido, seja pela efetiva comprovação de mudança no seu modelo
de negócio que espelham claramente a realidade fática das operações, orientei meu voto no
sentido de dar provimento ao Recurso nesse ponto, o que me fez divergir do nobre colega relator.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva
Fl. 2313
DF CARF MF
Original